Tribunal: CARF
Processo: 10980.727397/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MATÉRIA IDÊNTICA APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. REDISCUSSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. NULIDADE. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Impertinente rediscutir, em sede administrativa, matéria idêntica apreciada em outro processo, pendente apenas da decisão do CARF, sob pena de grave violação dos princípios da economia processual, eficiência administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário que ele seja gerado pela efetiva aquisição de participação societária por montante superior ao seu valor patrimonial de parte não vinculada e, após, deve haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre confusão entre os patrimônios das antigas controladora e controlada; sendo que a inexistência da segunda operação descaracteriza a sua ocorrência, para fins de permitir a dedutibilidade da amortização do ágio gerado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas indevidamente pelo contribuinte, encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição, conforme o item “1” da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Nos chamados “planejamentos tributários”, constituídos de atos devidamente registrados, feitos às claras e cumpridas todas as obrigações acessórias, quando é dado ao Fisco conhecer, sem dificuldade alguma, toda a extensão dos negócios engendrados, não cabe a qualificação da penalidade, não provada a presença de alguma das figuras delituosas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727397/2018-85
ACÓRDÃO
1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RUMO S. A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MATÉRIA IDÊNTICA APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. REDISCUSSÃO.
SEGURANÇA JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. NULIDADE. PRETERIÇÃO DE
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Impertinente rediscutir, em sede administrativa, matéria idêntica
apreciada em outro processo, pendente apenas da decisão do CARF, sob
pena de grave violação dos princípios da economia processual, eficiência
administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de
decisões contraditórias.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário que ele
seja gerado pela efetiva aquisição de participação societária por montante
superior ao seu valor patrimonial de parte não vinculada e, após, deve
haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre confusão
entre os patrimônios das antigas controladora e controlada; sendo que a
inexistência da segunda operação descaracteriza a sua ocorrência, para fins
de permitir a dedutibilidade da amortização do ágio gerado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
2
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pelo contribuinte, encontra amparo nas normas
que regem a exigência da referida contribuição, conforme o item “1” da
alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Nos chamados “planejamentos tributários”, constituídos de atos
devidamente registrados, feitos às claras e cumpridas todas as obrigações
acessórias, quando é dado ao Fisco conhecer, sem dificuldade alguma, toda
a extensão dos negócios engendrados, não cabe a qualificação da
penalidade, não provada a presença de alguma das figuras delituosas.

Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. No mérito, acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, (i) por voto de qualidade, para manter a autuação (i.1) pelos ágios Teaçu,
TPG e GIF, (i.2) em relação à multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa e (i.3) quanto à adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas com a amortização dos
ágios consideradas indedutíveis, tendo sido vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam provimento nos
pontos; e (ii) por unanimidade de votos, para cancelar a multa qualificada pelo ágio TEAÇU.
Quanto ao Recurso de Ofício, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 2/16) e de CSL (e-fls. 17/29),
referentes aos anos-calendário de 2014 a 2016, decorrentes de glosa de despesa de amortização
de ágio, com multa proporcional qualificada. Deles, cientificou-se o Contribuinte em 21/07/2016
(e-fls. 4530). A síntese do trabalho fiscal se encontra no “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls.
30/139), nos seguintes termos:
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
4
2.1.

Ocorreram autuações que abrangeram os anos-calendário 2011 a 2013, cujo
Contribuinte autuado foi a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ
71.550.388/0001-42. Sendo que nos anos-calendários de 2014 a 2016 a RUMO LOGÍSTICA
OPERADORA MULTIMODAL S.A. continuou com a indevida amortização dos ágios. Contudo, como
em 31/12/2016 esta empresa foi incorporada pela RUMO S.A., sendo ela a responsável por
sujeição passiva decorrente do fenômeno de sucessão tributária.
2.2.

A Autoridade Fiscal, no corpo do TVF, transcreveu todos os fatos e argumentações
que fundamentaram as autuações fiscais referentes aos anos-calendário de 2011 a 2013 que
serviram de base para o lançamento para os anos-calendário de 2014 a 2016. Abaixo, segue
reprodução de trecho do TVF que faz referência às autuações precedentes:
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), juntado como documento
“ATUAL_TDPF RUMO SA” deste e-processo, foi inserido um resumo sobre as
autuações precedentes que envolvem as indevidas amortizações fiscais de ágio
sobre investimentos: ou seja, as figuras do “Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF”.
A RUMO Multimodal foi fiscalizada por Autoridades Tributárias e Aduaneiras
lotadas na Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo/SP. O
procedimento fiscal foi instaurado por intermédio do TDPF no 08.1.85.00-2014-
00281-6.
No âmbito da ação fiscal paulista foram lavrados três autos de infração,
compreendendo as infrações relativas às indevidas amortizações fiscais dos ágios
sobre investimentos: “Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF”.
Por considerarmos oportuno, vamos repetir o resumo constante do TIPF que retrata
as circunstâncias que envolveram as lavraturas dos três autos de infração citados:
“4.1 - A primeira autuação decorreu de infrações à legislação tributária praticadas
pela Teaçu, empresa sucedida pela Rumo Multimodal por incorporação ocorrida em
1o/11/2012. Tais infrações, que ocorreram deste abril/2009 e se estenderam até o
momento da extinção da Teaçu por incorporação, consistiram na amortização
indevida de ágio gerado na aquisição, pelo Grupo Cosan, de participação na própria
Teaçu – o ágio Teaçu. Após incorporar a Teaçu em 1o/11/2011, a Rumo Multimodal
deu continuidade à indevida amortização do saldo desse ágio. Em 26/11/2015, a
Rumo Multimodal teve ciência de Autos de Infração cujo crédito tributário se
encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720151/2015-57
(‘AUTO-01’).
4.2 - Em 21/07/2016, em novo encerramento parcial do procedimento fiscal TDPF-F
no 08.1.85.00-2014-00281-6, a Rumo Multimodal teve ciência de Autos de Infração
cujo crédito tributário se encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no
16561.720067/2016-14 (‘AUTO-02’). Essa autuação teve como causa o indevido
aproveitamento tributário de amortizações de ágios – os ágios TPG e GIF –
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
5
originados na aquisição, pelos grupos TPG e Gávea, de participação na empresa
Rumo Logística, ágios estes posteriormente transferidos à Rumo Multimodal por
meio de uma série de incorporações detalhadas no Termo de Verificação Fiscal que
acompanhou e faz parte integrante dos Autos de Infração (‘AUTO-02’).
4.3 - Por fim, em 22/11/2016, a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A foi
cientificada do encerramento do procedimento fiscal TDPF-F no 08.1.85.00-2014-
0281-6. Nesta ocasião, foram lavrados Autos de Infração que objetivaram apurar os
efeitos dessas amortizações fiscais (‘Ágio Teaçu’, ‘Ágio TPG’ e ‘Ágio GIF’) sobre os
montantes de prejuízos fiscais computados pela Rumo Multimodal e
indevidamente (posto que inexistentes) compensados. Os créditos tributários estão
controlados no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720145/2016-81 (‘AUTO-
03’).”
Portanto, em relação aos anos-calendário de 2011 a 2013, as infrações surgidas em
decorrência das indevidas amortizações fiscais de ágios sobre investimentos - “Ágio
Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF” – estão tratadas nos seguintes e-processos:
Processo Administrativo Fiscal no16561.720151/2015-57 (“AUTO-01”)
Processo Administrativo Fiscal no16561.720067/2016-14 (“AUTO-02”)
Processo Administrativo Fiscal no16561.720145/2016-81 (“AUTO-03”)
(...)
Constata-se, então, que nos anos-calendário de 2014 a 2016 a sucedida (RUMO
LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ no 71.550.388/0001-42) também
excluiu as amortizações de ágios sobre investimentos (nomeados de “Ágio Teaçu”,
“Ágio TPG” e “Ágio GIF”) na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, nos
montantes acima demonstrados.
(...)
Assim, as mesmas infrações apontadas no procedimento fiscal paulista – TDPF no
08.1.85.00-2014-00281-6 – estão configuradas na sucedida em relação aos anos-
calendário 2014 a 2016.
Frise-se que as infrações apuradas foram praticadas pela sucedida (RUMO
LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ no 71.550.388/0001-42).
Contudo, os valores de IRPJ e CSLL resultantes da glosa das indevidas amortizações
fiscais estão sendo lançados/cobrados na sucessora a RUMO S.A. (a Fiscalizada –
CNPJ no 02.387.241/0001-60).
Também tem de ser assentado que tanto a sucessora quanto à sucedida faziam
parte do mesmo grupo econômico. Conforme demonstram os documentos
juntados
como
“ATUAL_Incorporação
Ações
ALL_I”
(e-fls.
152/573)
e
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
6
“ATUAL_Incorporação Ações ALL_II” (e-fls. 574/824), em 23/03/2015 foi finalizada a
operação pela qual as Ações da ALL foram incorporadas pela RUMO MULTIMODAL.
A operação tinha se iniciada em 24/02/2014. Dessa forma, a ALL tornou-se
Subsidiária Integral da RUMO MULTIMODAL a partir daquela data.
Contudo, em 31/12/2016, conforme demonstram os documentos como
“ATUAL_Incorporação da RUMO pela ALL” (e-fls. 825/882), houve a Incorporação
Reversa (a controlada incorpora a controladora), ou seja, ALL incorporou a RUMO
MULTIMODAL, extinguindo-se a segunda. A ALL alterou sua denominação social
para RUMO S.A. desde então, conforme já dito neste Termo.
2.3.

Prosseguindo, a Fiscalização, no item “4” de seu TVF, descreve a geração dos ágios
sobre os investimentos, reproduzindo na íntegra os TVFs das fiscalizações precedentes. Anote-se
que a identificação dos documentos juntados neste e-processo é a mesma que citada nos textos
inseridos a seguir.
2.3.1.
Primeiramente, quanto ao Ágio Teaçu:
(...)
Verificou-se a ocorrência de planejamento tributário abusivo, em que pessoa
jurídica com mero papel de empresa veículo, a Mestra, foi utilizada visando o
aproveitamento fiscal indevido do ágio pago na aquisição de participação na Teaçu,
em 17/04/2009.
O aproveitamento fiscal indevido do ágio se fez a partir da incorporação da Mestra
pela Teaçu. Desde então, e ate sua extinção por incorporação pela autuada, a Teaçu
passou a excluir, de suas bases de calculo do IRPJ e da CSLL, amortizações do
referido ágio. [...]
(...)
I. INTRODUÇÃO
1. Em 09/04/2008, a Rezende Barbosa e a Cosan eram, respectivamente, titulares
de participações na Teaçu e na Cosan Portuaria– como então era designada a
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. -, na seguinte situação:

2. Nessa data, Cosan e Rezende Barbosa celebraram um Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Ações e outras Avencas (“Instrumento”) e um
Memorando de Entendimentos (“Memorando”).
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
7
3. Pelo primeiro (doc. 004B), a Cosan adquiria, sob condições suspensivas, 49% do
Capital Social da Teaçu pelo Preço de Aquisição de R$ 119 milhões. A clausula 4.2
estabeleceu a forma de pagamento:
3.1 R$ 100.000.000,00 no ato, ou seja, pagos pela Cosan a Rezende Barbosa em
09/04/2008 (doc. 012F);
3.2 R$ 19.000.000,00 a serem pagos na Data de Efetivação, definida na clausula 8
como aquela em que, superadas todas as condições suspensivas do negocio, as
Ações adquiridas seriam finalmente transferidas a Cosan. Conforme a clausula 4.2.1,
esta parcela ficava sujeita a reajuste entre as datas de celebração do contrato e de
Efetivação.
4. Já o Memorando (doc. 004C) insere essa Venda e Compra em uma operação mais
complexa, a qual se encontra resumida com muita clareza no Ato de Concentração
no 08012.003911/2008-27 (doc. 101), originado quando de sua submissão ao CADE,
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica:
‘Do ponto de vista societário, em um primeiro momento, a Cosan
adquirirá 49% do capital social da Teaçu. Posteriormente a Cosan
constituirá uma sociedade por ações (Holding - “Novo Rumo”)
conferindo à mesma a totalidade das ações representativas do capital
social da Cosan Portuária, bem como a totalidade das ações de
emissão do Teaçu por ela então detida, representativas de 49%
(quarenta e nove por cento) do capital social. Em momento posterior,
a Holding realizará um aumento de seu capital social, que será
subscrito e integralizado pela Rezende Barbosa, mediante a
conferência da totalidade das ações de emissão do Teaçu por ela
então detida, representativas de 51% (cinquenta e um por cento) do
capital social. Finalmente, após a realização da operação de aumento
de capital social retro referida, a Holding constituirá uma outra
sociedade por ações (Holding Intermediária - “Rumo Logística”), e a
ela conferirá as ações representativas de 100% (cem por cento) do
capital social dos Terminais (Cosan Portuária e Teaçu) detido pela
Holding.’
5. A descrição acima, que resume esplendidamente o que encontra pormenorizado
nas clausulas 2.2, 4 e 5 do Memorando, esta acompanhada de uma figura que
demonstra a configuração que se pretendia atingir ao termino da operação:
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
8

6. Retomemos por um instante o Quadro 1. Como se observa ali, por ocasião da
celebração do Memorando a Cosan era titular de apenas 90% da totalidade das
Ações da Cosan Portuária. Assim, para garantir que, na conclusão da operação, a
Rumo Logistica detivesse 100% das Ações da Cosan Portuaria, como mostrado no
Quadro 2, a clausula 2.1.1 do Memorando previa algumas alternativas que
deveriam ser providenciadas pela Cosan, dentre as quais encontra-se a seguinte
(doc. 004C):
(...)
7. Dentre as alternativas previstas na mencionada clausula do Memorando, esta foi
a adotada pela Cosan que, para tanto, em dezembro de 2008 constituiu a Copsapar.
A providencia esta assim relatada em Demonstrações Financeiras publicadas pela
Cosan (doc. 103):
(...)
8. A partir da constituição da Copsapar da forma acima descrita, a situação das
contratantes passou a seguinte configuração:

9. Ficou assim atendida a condição prevista na clausula 2.1.1 do Memorando, com o
que a Copsapar assumiu, a partir de sua constituição em 10/12/2008, a posição
contratual da Cosan, fato explicitamente demarcado na clausula 2.1.1.1:
(...)
10. Como se observa, a clausula acima transcrita não apenas explicita que, ao ser
constituída da forma como foi, a Copsapar - “a sociedade a ser constituída pela
Cosan e pela Acionista CP” - assumia a posição contratual da Cosan. Ela também
informa um importante fato vinculado a essa assunção: o de que “os direitos e
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
9
obrigações de voto nas deliberações da Holding [Novo Rumo], previstos no Estatuto
Social e no Acordo de Acionistas”, mencionados na clausula 4.8 do Memorando,
passariam a ser oportunamente exercidos pela Copsapar.
11. Assim, quando o trecho das Demonstrações Financeiras acima reproduzido
informa que as Ações emitidas pela Copsapar em 10/12/2008 foram integralizadas
inclusive pela "(ii) cessão de direitos e obrigações da Companhia ajustada por
intermédio do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de
ações e Outras Avenças e do Memorando de Entendimentos, datados de 9 de abril
de 2008", verifica-se que em tal “cessão de direitos e obrigações” estão incluídos
“os direitos e obrigações de voto nas deliberações da Holding [Novo Rumo],
previstos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas” mencionados na clausula
4.8 do Memorando.
12. Em suma, o direito de firmar o Acordo de Acionistas da Novo Rumo e de votar
nas deliberações desta nos moldes por ele estabelecidos compreendem parte
intrínseca e inseparável dos direitos e obrigações ajustados por intermédio do
Memorando e do Instrumento, sendo que assim se deve entender a cessão de
direitos e obrigações a que se refere o item (ii) do trecho das Demonstrações
Financeiras transcrito no parágrafo 7 supra.
13. Fechado o parêntese aberto no paragrafo 6 para esclarecer as razoes e
consequências da inserção da Copsapar na operação em analise, retomemos a
descrição dos acontecimentos.
(...)
15. Novo memorando foi firmado em 12/03/2009 (doc. 004G). Este tratou de outra
operação envolvendo participações societárias detidas pelos grupos Cosan e
Rezende Barbosa, dentre as quais, no caso deste ultimo, a que resultaria da
operação anteriormente tratada, qual seja, sua participação de 28,8% na Novo
Rumo, conforme o Quadro 2 acima. A clausula 3.4 deste novo memorando
explicitamente ratifica os termos e condições dos acordos firmados em 09/04/2008
–Memorando e Instrumento. Acrescentou, no entanto, que a obrigação assumida
pela Rezende Barbosa de transferir a Novo Rumo sua participação restante na
Teaçu – os 51% – poderia realizar-se por incorporação das Ações da Teaçu pela
Novo Rumo.
16. Assim, os acordos firmados em 09/04/2008, já considerados todos os ajustes a
que foram posteriormente submetidos, previam a realização das seguintes etapas
para consecução da operação:
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
10

17. Observe-se:
17.1 Ao identificar as partes contratantes, o Instrumento define como Promitente
Compradora a Cosan, posição assumida pela Copsapar apos sua constituição em
10/12/2008. Este fato esta refletido no Quadro 4, onde a figura correspondente a
ETAPA 1 mostra os 49% da Teaçu detidos pela Copsapar;
17.2 Isso posto, uma vez concluida a ETAPA 1, eventual ágio - fundado ou não em
rentabilidade futura - pago na aquisição de 49% da Teaçu estaria registrado na
contabilidade das empresas que efetivamente arcaram com os pagamentos
devidos;
17.3 Nas etapas subsequentes, o investimento da Copsapar na Teaçu seria
transferido primeiramente para a Novo Rumo e, finalmente, desta para a Rumo
Logistica;
17.4 Portanto, em nenhuma hipótese eventual ágio resultante dessa aquisição
poderia findar contabilizado na Teaçu, ou seja, nenhum ágio pago na aquisição dos
49% da Teaçu restaria disponível para amortização pela própria Teaçu.
18. A Data de Efetivação teve lugar em 17/04/2009. A Subseção III.2 demonstra que
a parcela então devida do Preco de Aquisição - R$ 19.000.000,00 reajustados entre
as datas de celebração do Instrumento e de Efetivação – foi de fato paga pela Cosan
e pela Copsapar.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
11
19. Entretanto, as etapas formalmente realizadas na Data de Efetivação não
seguiram o roteiro apresentado no Quadro 4. A despeito de ter-se atingido, ao final
desse dia, a configuração societária desejada e prevista um ano antes quando da
celebração do Memorando e do Instrumento, o tortuoso caminho trilhado fez com
que o ágio acima mencionado restasse contabilizado na Teaçu.
20. Para tanto, um participante de vida efêmera foi acrescentado aos ate aqui
identificados: a Mestra. Vale a pena nos determos um momento em seu histórico:
20.1 A Mestra foi constituída como Mestra Participações Ltda. em 23/07/2008. Foi
transformada em Sociedade Anônima em 03/11/2008, mantendo seu capital social
original de R$ 1.000,00. Nessa data passou a ter como acionistas a Cosan, com 999
de suas 1.000 Ações, e a Agricola Ponte Alta S.A., com 1 ação (doc. 102);
20.2 Em 13/04/2009 suas Ações foram transferidas para a Novo Rumo, mantendo-
se o capital social de R$ 1.000,00 (doc. 006H). Nesse momento a Mestra tornou-se
subsidiaria integral da Novo Rumo;
20.3 Em 17/04/2009, Data da Efetivação, participou de forma muito breve - porem
com efeitos tributarios relevantes, como em seguida se vera - da operação ora em
analise, sendo extinta, por incorporação, nesse mesmo dia;
20.4 Alem do acima apontado, desde sua criação ate a Data de Efetivação a Mestra
não registrou qualquer atividade, sendo que seus lançamentos contábeis ate então
restringem-se ao registro da constituição de seu capital social (doc. 006BA).
21. Para que o ágio pago na aquisição da Teaçu findasse contabilizado nela propria,
os atores envolvidos formalizaram os seguintes atos na Data de Efetivação –
17/04/2009:

Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
12
22. As diferenças entre a sequencia acima exposta e aquela apresentada no Quadro
4 não chegam a ser sutis. Antes de esmiuçá-las, no entanto, convém observar que:
22.1 O valor de R$ 21.331.146,00 informado nas linhas A e B1 acima corresponde a
parcela devida a Rezende Barbosa na Data de Efetivação, conforme clausulas 4.2(ii)
e 4.2.1 do Instrumento (doc. 004B). As transferências em moeda corrente
registradas nos referidos atos societários jamais ocorreram de fato; o pagamento à
Rezende Barbosa foi feito em parte pela Cosan e em parte pela Copsapar (doc.
012E);
22.2 No Livro Diário da Mestra (doc. 006B, 006BA), apresentado pelo sujeito passivo
em resposta a intimação que lhe foi endereçada (doc. 005, item 1), não constam
lançamentos correspondentes a linha B1 acima. Tampouco se encontra ali
registrado o ágio indicado na linha B2, com valor de R$ 66.968.204,94. Apenas
posteriormente, e já na contabilidade da Teaçu, e que esse valor aparece
explicitado: no momento em que esta, conforme a linha B3 acima, registra a
incorporação da Mestra (doc. 109A).
23. Graficamente, a sequência de atos formalmente praticados pode ser assim
representada:

Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
13

24. Passemos a comparação entre as seqüências acordada e formalmente
praticada:

Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
14

25. Portanto, a diferença relevante entre as sequências acordada e formalmente
praticada reside exclusivamente na localização final do ágio.
26. No período fiscalizado, as bases de calculo do IRPJ e da CSLL apuradas pela
Teaçu foram indevidamente reduzidas com amortizações desse ágio. As razoes
pelas quais se afirma sua indedutibilidade são apresentadas na Seção IV deste
TERMO e estão a seguir sumarizadas:
26.1 Diversas evidencias da ausência de proposito negocial da Mestra foram
apresentadas nos parágrafos precedentes.
A Seção III detalha algumas delas e aponta outras mais. Esse conjunto de evidencias
não e afastado pelas razoes alegadas pelo sujeito passivo para sua utilização,
discutidas na Subseção III.3. Comprovada a ausência de proposito negocial, são
inadmissíveis os efeitos tributários da utilização da Mestra. Esse ponto e discutido
na Subseção IV.1.
26.2 Já a Subseção IV.2 demonstra que a dedutibilidade do ágio exige a extinção do
investimento, o que se da quando, por incorporação, fusão ou cisão, ocorre a
confusão patrimonial entre investidora e investida. Como demonstra a Subseção
IV.3, a incorporação da Mestra pela Teaçu não teve esse efeito.
27. As amortizações indevidas de ágio feitas pela Teaçu somaram R$ 17.300.119,49
anos-calendário de 2009 a 2011. A apuração deste montante e feita na Seção V
deste TERMO, que também aponta o tratamento tributário dado as infrações
verificadas. Tais infrações foram levadas aos Autos de Infração de que este TERMO
e parte integrante, para calculo dos tributos, das multas e dos juros devidos e para
formalização do lançamento.
28. Na constituição do credito tributário, a multa de oficio foi qualificada. Os
motivos para tanto estão expostos na Seção VI.
(...)
III. DA AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL DA MESTRA
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
15
34. Esta Seção demonstra a falta de proposito negocial da Mestra, inclusive pela
contestação das justificativas apresentadas para sua utilização na operação descrita
na Seção I deste TERMO.
III.1 DA INSUBSTÂNCIA DA MESTRA
35. A Mestra Participações Ltda. foi constituída em 23/07/2008, com Capital Social
assim composto (doc. 102A): [...]
36. Em 03/11/2008, a participação da sócia Usina da Barra foi transferida para a
Cosan S/A Industria e Comercio. No mesmo ato, a empresa foi transformada em
Sociedade Anônima (doc. 102B); as cotas foram canceladas e substituídas por Ações
ordinárias nominativas, na proporção de uma ação emitida para cada cota
cancelada.
37. Assim surgiu a Mestra Participações S.A., com Capital Social de R$ 1.000,00 e o
seguinte quadro de acionistas:

38. Em 13/04/2009, todas as suas Ações foram transferidas para a Novo Rumo,
mantendo-se o capital social de R$ 1.000,00 (doc. 006H). Portanto, nesse momento
a Mestra tornou-se subsidiaria integral da Novo Rumo, situação que se manteve ate
sua extinção por incorporação pela Teaçu, quatro dias depois.
39. O Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Mestra (doc. 006E)
informa a realização de apenas 3 AGEs: uma, já mencionada, teve lugar em
03/11/2008 e tratou de sua transformação de limitada em sociedade por Ações; e
duas AGEs ocorridas na Data de Efetivação, sendo a primeira a que aumentou seu
Capital Social e a segunda a que aprovou sua incorporação pela Teaçu. Isso e tudo o
que se tem quanto a assembleias da Mestra Participações S/A.
40. A ata da AGE realizada em 03/11/2008 contem seu Estatuto Social (doc. 102).
Por seu artigo 9o se verifica que a administração da sociedade ficou a cargo da
Diretoria, inexistindo Conselho de Administração ou qualquer outra instancia
decisória além da Assembleia Geral e da mencionada Diretoria. Já o paragrafo
segundo do artigo 12 dita que “Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em
livro próprio, assinadas por todos os membros presentes”. A despeito disso, o Livro
de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria (doc. 006F) não registra uma reunião
sequer, contendo apenas o Termo de Posse de seus membros.
41. Talvez por essa razão a Mestra jamais tenha feito qualquer pagamento a seus
administradores. Na verdade, desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008,
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
16
ate a Data de Efetivação, 17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade:
não contratou qualquer funcionário ou prestador de serviços; não fez qualquer tipo
de aquisição; jamais teve fonte própria de renda.
42. E isso o que se infere não apenas em razão do conteúdo parcimonioso dos
Livros acima mencionados, mas também das DIPJs apresentadas:

(...)
44. A composição da diretoria da Mestra, eleita em 03/11/2008 quando de sua
transformação de limitada em sociedade por Ações, não sofreu qualquer alteração
quando ela se tornou subsidiaria integral da Novo Rumo, em 13/04/2009. De fato,
verifica-se que, independentemente das transformações que sofreu, os
documentos societários relacionados a Mestra são firmados quase que
exclusivamente pelas mesmas duas pessoas, os senhores Rubens Ometto Silveira
Mello e Pedro Isamu Mizutani. Suas assinaturas se encontram apostas tanto nos
atos de 03/11/2008 e de 13/04/2009 antes mencionados (doc. 102, 006I) quanto
naqueles praticados na Data de Efetivação.
45. Esses mesmos mandatários assinam também em nome de varias outras pessoas
jurídicas do Grupo Cosan. A titulo de exemplo, vejamos as firmas apostas no Livro
de Registro de Presença de Acionistas da Mestra (doc. 006G), na folha
correspondente a 03/11/2008 (transformação de limitada em sociedade por Ações),
documento em que representam da mesma forma a Cosan, a Usina da Barra S/A
Açúcar e Alcool e a Agricola Ponte Alta S/A. Suas assinaturas são facilmente
identificáveis pela presença de siglas compostas pelas iniciais dos respectivos
nomes, “ROSM” e “PIM”:
(...)
46. O quadro a seguir elenca um conjunto de atos societários executados para a
concretização da reestruturação ocorrida em 17/04/2009. Em cada um deles, a
representação das pessoas jurídicas indicadas limita-se aos mencionados senhores:
[...]
(...)
48. Assim, no que tange ao Grupo Cosan, na Data de Efetivação a reestruturação foi
inteiramente conduzida por esses seus dois representantes, os quais agiram
indistintamente em nome de todas as pessoas jurídicas do Grupo nela envolvidas.
Dada a absoluta ausência de substancia da Mestra, conforme demonstrado, fica
claro que ela não representava uma real instancia decisória, sendo absolutamente
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
17
indefensável a tese de que seus formais mandatários tenham de fato agido em seu
nome.
49. Desde sua constituição ate a Data de Efetivação, a Mestra foi mantida por
meses numa espécie de “estado de dormência”. Duas AGEs lhe produziram, então,
algo semelhante a um “espasmo fulminante”:
49.1 A primeira, realizada as 10h00, aumentou seu Capital Social de R$ 1.000,00
para R$ 121.332.146,00, pretensamente habilitando-a a assumir os direitos e
obrigações decorrentes da operação ajustada por intermédio Instrumento e do
Memorando (doc. 002MA);
49.2 A segunda, realizada apenas uma hora depois, decretou sua extinção por
incorporação pela Teaçu, empresa na qual pretensamente acabara de adquirir
participação de 49% com pagamento de ágio (doc. 004J).
50. Entretanto, nem mesmo desse efêmero surto de atividade se acha refletido em
seus registros contábeis ou nas DIPJs apresentadas. Ver-se-á adiante que também
não se confirma em outros documentos obtidos no curso do procedimento fiscal.
III.2 DA ILEGITIMIDADE DAS CESSÕES DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AJUSTADOS
PELO INSTRUMENTO E PELO MEMORANDO
51. A clausula 2.2 do Memorando de Entendimentos (doc. 004C) informa os
objetivos da associação que por meio dele se criava e indica os meios pelos quais se
pretendia que esses objetivos fossem alcançados:
(...)
52. O Ato de Concentração no 08012.003911/2008-27 (doc. 101), originado quando
da submissão da transação ao CADE, dá nome a Holding e a Holding Intermediária
acima mencionadas. Tratam-se, respectivamente, da Novo Rumo e da Rumo
Logística. Ali se encontra a seguinte figura que demonstra a configuração que se
pretendia atingir ao termino da operação: [...]
53. As razoes de ser de cada uma dessas Holdings e aclarada no próprio
Memorando. No caso da Novo Rumo, seu papel esta explicado na clausula 4.8:
4.8 O Estatuto Social da Holding [Novo Rumo], após ingresso da Rezende
Barbosa como acionista, conforme previsto em 4.3, supra, deverá refletir os
termos e condições contemplados na minuta que passa a fazer parte
integrante do presente Memorando como Anexo 4.8 (a) (Anexo 4.8 (a) –
Minuta de Estatuto Social da Holding), sendo que Cosan e Rezende Barbosa
deverão, quando do ingresso da Rezende Barbosa como acionista da
Holding, celebrar um Acordo de Acionistas nos termos da minuta que passa a
fazer parte integrante do presente Memorando como Anexo 4.8 (b) (Anexo
4.8 (b) – Minuta de Acordo de Acionistas da Holding).
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
18
54. Portanto, a Novo Rumo teria por função regular, por meio de Acordo entre seus
Acionistas Cosan e Rezende Barbosa, os interesses dos contratantes nos negócios
envolvidos no projeto, ou seja, nos Terminais Cosan Portuaria e Teaçu.
55. Já a Rumo Logística, a Holding Intermediária, se explica pelo que se encontra na
clausula 6.1 do Memorando:
6.1 As partes desde já acordam que a Holding Intermediária poderá admitir
novos acionistas em seu quadro acionário, quer seja mediante a realização
de uma oferta pública primária e/ou secundária de ações, quer seja
mediante a alienação a terceiros de ações representativas do capital social
da Holding Intermediária. (g.n.)
56. Portanto, a Rumo Logística permitiria o ingresso de novos investidores nos
negócios dos Terminais sem que isso afetasse o controle dos mesmos, que
permaneceria exercido pelos grupos Cosan e Rezende Barbosa através da Novo
Rumo, com base no mencionado Acordo de Acionistas.
57. Entretanto, por ocasião da celebração do Memorando um detalhe ainda
precisava ser resolvido. Ocorre que, então, a Cosan era titular de apenas 90% das
Ações da Cosan Portuária. Os restantes 10% pertenciam a TATE & LYLE Investments
Limited (“TATE”, doc. 002DA), identificada como “Acionista CP” no Memorando.
Logo, nessa condição a Cosan não poderia garantir a transferência de 100% das
Ações da Cosan Portuaria para a Rumo Logística, conforme acordado no
Memorando.
58. Para equacionar essa questão, a clausula 2.1.1 do Memorando previa algumas
alternativas que deveriam ser providenciadas pela Cosan, dentre as quais encontra-
se a seguinte (doc. 004C):
59. Esta foi a alternativa adotada pela Cosan. Para tanto, em dezembro de 2008 ela
constituiu a Copsapar. A providencia esta assim relatada em Demonstrações
Financeiras publicadas pela Cosan (doc. 103):
Em 10 de dezembro de 2008, a Companhia anunciou a constituição da
Copsapar. O aporte inicial de capital nesta sociedade totalizou R$190.797,
sendo R$171.718 investidos pela Cosan, que passou a deter 90,00% do
capital social daquela controlada, acompanhado do aporte por outros
acionistas no valor de R$19.079, representando 10,00% do seu capital social.
As ações subscritas e integralizadas pela Companhia se deram da seguinte
forma: (i) conferência de 89.995 ações de emissão da Cosan Operadora
Portuária S.A. no valor de R$64.618; (ii) cessão de direitos e obrigações da
Companhia ajustada por intermédio do Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de ações e Outras Avenças e do
Memorando de Entendimentos, datados de 9 de abril de 2008, firmados
junto à Rezende Barbosa S.A. Administração e Participações, no valor de
R$100.000; e, (iii) R$7.100 em recursos financeiros.
59.1 Observe-se que o texto informa as participações dos acionistas da Copsapar:
90% detidos pela Cosan e 10% por “outros acionistas”. Trata-se exatamente da
TATE (doc. 103A).
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
19
60. Com a constituição da Copsapar, ficou atendida a condição prevista na clausula
2.1.1 do Memorando, pois esta passou a deter 100% do capital social da Cosan
Portuaria (doc. 002DA). Em consequencia, a Copsapar assumiu, a partir de então, a
posição contratual da Cosan no negocio, conforme previsto na clausula 2.1.1.1 do
Memorando:
2.1.1.1 Fica esclarecido que, na hipótese prevista em "ii", supra, a sociedade
a ser constituída pela Cosan e pela Acionista CP assumirá a posição
contratual da Cosan, exercendo, inclusive, os direitos e obrigações de voto
nas deliberações da Holding, previstos no Estatuto Social e no Acordo de
Acionistas mencionados em 4.8, infra.
61. A clausula acima transcrita destaca um importante direito assumido pela Cosan
quando da celebração do Memorando: o de votar nas deliberações da Holding Novo
Rumo conforme previsto no Acordo de Acionistas anteriormente mencionado.
62. Assim, quando a Copsapar assumiu a posição contratual da Cosan, assumiu
todos os direitos e obrigações desta no negocio, onde figuram:

63. Portanto, dentre os direitos da Cosan e, posteriormente, da Copsapar
decorrentes da operação ajustada por intermédio do Instrumento e do
Memorando, encontra-se, inerentemente, o de votar nas deliberações da Novo
Rumo conforme o Acordo de Acionistas e, assim, fazer valerem os interesses do
Grupo Cosan nos negócios desenvolvidos pelos Terminais, nos limites do Acordo de
Acionistas.
64. Diante disso, perguntamo-nos se é cabível a transferência, para a Novo Rumo,
dos “direitos e obrigações da Copsapar decorrentes da operação ajustada por
intermédio do Instrumento (...) e do Memorando”, conforme consta na deliberação
(I)(b) da AGE da Novo Rumo realizada as 8h00 de 17/04/2009 (doc. 002MB):
(...)
65. Assim, conforme a deliberação (I)(b) supra, os “direitos e obrigações da
Copsapar decorrentes da operação ajustada por intermédio do Instrumento (...) e
do Memorando” teriam sido transferidos a Novo Rumo. Nessa condição, teria a
Copsapar perdido o direito de votar nas assembleias de sua controlada Novo Rumo
nos termos do Acordo de Acionistas? Teria a Novo Rumo recebido o direito de votar
em suas próprias assembleias, onde não era acionista?
66. Evidentemente, isso não faz sentido.
67. Entretanto, vemos que a mesma AGE, por meio de sua deliberação (I)(c),
pretensamente transferiu a Novo Rumo R$ 21.331.146,08 em moeda corrente
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
20
nacional. Observemos que esse valor corresponde exatamente à parcela devida
pela Promitente Compradora na Data de Efetivação para exercício do direito de
aquisição de participação de 49% da Teaçu. Observemos, também, que esse fato
esta destacado na deliberação (I)(b), quando esta menciona que são ali transferidos,
“dentre outros, o direito de aquisição das ações representativas de 49% do capital
social da Teaçu”.
68. Assim, embora a deliberação (I)(b) tenha afirmado a transferência “dos direitos
e obrigações da Copsapar decorrentes da operação ajustada por intermédio do
Instrumento (...) e do Memorando”, supostamente o que se transferia era não a
totalidade desses direitos e obrigações, mas apenas “o direito de aquisição das
ações representativas de 49% do capital social da Teaçu”.
69. Portanto, nesse ato os direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada
por intermédio do Instrumento e do Memorando foram tratados não como um
conjunto coerente, mas como atômicos, independentes entre si: o direito de votar
nas assembleias da Novo Rumo conforme o Acordo de Acionistas desvinculou-se do
direito de adquirir participação na Teaçu; igualmente, este se divorciou da
obrigação de constituir a Novo Rumo e a Rumo Logistica e promover as operações
previstas na clausula 2.2 do Memorando.
70. Mais que questionar razoabilidade conceitual dessa forma de tratar direitos e
obrigações que tem origem comum num projeto coerente, devemos aqui nos
indagar quanto aos objetivos desse proceder. Para tanto, observemos,
primeiramente, que a pretensa transferência dos “direitos e obrigações decorrentes
da operação ajustada por intermédio do Instrumento e do Memorando” - ou, talvez
melhor dizendo, apenas do “direito de aquisição das ações representativas de 49%
do capital social da Teaçu” - deu ainda mais um passo, agora na AGE da Mestra
realizada duas horas depois da retromencionada AGE da Novo Rumo, ou seja, as
10h00 de 17/04/2009 (doc. 002MA):
(...)
71. Assim, as atas das AGEs da Novo Rumo e da Mestra acima mencionadas foram
elaboradas de modo a fazer crer que o direito de aquisição de participação de 49%
da Teaçu teria sido exercido pela Mestra. Entretanto, diversos outros documentos
contradizem essa versao. Vejamos.
72. Primeiramente, já a contabilidade da Mestra se opõe ao que registra a ata da
AGE de 17/04/2009. O quadro abaixo contem o conjunto completo dos
lançamentos contábeis encontrados no Livro Diário da Mestra ao longo de toda a
sua existência (doc. 006B, 006BA), livro este apresentado pelo sujeito passivo em
resposta a intimação que lhe foi endereçada (doc. 005, item 1):
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
21

72.1 Observe-se que inexistem lançamentos representativos da cessão dos direitos
e obrigações a que se refere a deliberação (I)(a) ou de integralização de capital em
moeda corrente a que se refere a deliberação (I)(b), acima transcritas. Inexiste,
também, lançamento correspondente a aquisição de participação na Teaçu. O
lançamento no 99002 corresponde não a uma aquisição, mas a um aumento de
capital integralizado com bem possuído pelo subscritor desse aumento.
73. O sujeito passivo foi intimado a informar se foi efetivamente transferida a
Mestra a parcela do aumento do capital social que, conforme item “b” da
deliberação acima transcrita, teria sido aportada em moeda corrente nacional (doc.
011, item 4). A resposta foi apresentada nos seguintes termos (doc. 012):
No tocante ao item 4 da presente intimação, esclarecemos que o aumento
de capital se deu pelas transferências abaixo especificadas que teve como
objetivo final a aquisição de 49% das ações da Teaçu detidas pela empresa
Rezende Barbosa S/A (“Rezende Barbosa”):
- R$ 13.360.033,98: Transferência efetuada na data de 17/04/2009 pela
controladora direta Copsapar Participações S/A (“Copsapar”), conforme
extrato bancário anexo (Doc. 2);
- R$ 7.971.112,71: Transferência efetuada na data de 17/04/2009 pela
controladora indireta Cosan S/A Indústria e Comércio (“Cosan”), conforme
extrato bancário anexo (Doc. 2). (g.n.)
74. Entretanto, os extratos bancários a que se refere a intimada comprovam
transferências feitas não à Mestra, mas diretamente à Rezende Barbosa (doc.
012E). Vejamos:

Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
22

75. Nesse ponto, convém recorrer a ata da AGE da Copsapar realizada as 7h00 de
17/04/2009 (doc. 103A), a primeira das diversas atas lavradas nessa data:
(...)
76. Veja-se que os valores mencionados nessa ata correspondem exatamente aos
valores transferidos a Rezende Barbosa conforme os extratos bancários acima
reproduzidos, sendo que o aporte feito pela TATE, no valor de R$ 13.360.033,98,
consta no extrato primeiramente como credito decorrente de operação de cambio
e, em seguida, como debito por transferência a Rezende Barbosa. Portanto, os
extratos bancários representam, a um só tempo, a integralização do aumento do
Capital Social da Copsapar por seus acionistas Cosan e TATE e o exercício, pela
Copsapar, do direito de aquisição de participação na Teaçu.
77. Assim, não foi a Mestra quem efetivamente pagou a Rezende Barbosa a parcela
devida na Data de Efetivação. Ademais, ao afirmarem que R$ 21 milhoes foram
aportados em moeda corrente nacional, primeiramente pela Copsapar na Novo
Rumo e, em seguida, por esta na Mestra, as AGEs acima mencionadas da Mestra e
da Novo Rumo simplesmente faltam com a verdade.
78. Retomando o processo como um todo vemos que, ao ser constituída, a
Copsapar assumiu a posição contratual da Cosan, condição que lhe auferia direitos
e, concomitantemente, implicava obrigações.
Dentre tais direitos situava-se o de votar nas assembleias da Novo Rumo e, assim,
fazer valerem os interesses do Grupo Cosan no negocio que se montava com a
integração dos Terminais Cosan Portuaria e Teaçu, respeitados os termos do Acordo
de Acionistas da Novo Rumo. Dentre as obrigações figurava a de pagar a Promitente
Vendedora Rezende Barbosa, na Data de Efetivação, a parcela então devida. De fato
isso e o que foi feito, como comprovam os extratos bancários apresentados.
79. Entretanto, parte da documentação foi elaborada de modo a fazer crer que o
direito de aquisição de participação de 49% na Teaçu teria sido exercido pela
Mestra. Quanto a esse ponto, tem-se que:
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
23
79.1 Ao assim proceder, os atores envolvidos no processo quebraram, sem
qualquer justificativa plausível, o vinculo logico existente entre os direitos e as
obrigações derivados dos acordos firmados;
79.2 Efetivamente, nada faz crer que o direito de aquisição da participação na Teaçu
tenha sido realmente exercido pela Mestra.
80. A única explicação que se pôde encontrar para tais manobras foi a deliberada
intenção de forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na
Teaçu pela Mestra, com o objetivo de possibilitar àquela registrar o ágio na
operação.
(...)
99. Portanto, a própria intimada afirma que “a utilização da Mestra não alterou em
nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”.
Entretanto, devemos pontuar que, se nos aspectos societários, administrativos,
financeiros e do mercado de capitais “a utilização da Mestra não alterou em nada
os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”, especificamente no
aspecto tributário ela o fez. Assim, mais correto seria dizer que a utilização da
Mestra alterou os resultados finais do projeto de reestruturação exclusivamente no
aspecto tributário.
100.Portanto, não se vislumbra outra razão para a utilização da Mestra na execução
do projeto de reestruturação que não a tributária, qual seja, a de criar um
mecanismo pelo qual o ágio pago na aquisição da participação na Teaçu fosse
registrado na própria adquirida.
IV. DA INDEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO
101.As Subseções a seguir apresentam as razoes pelas quais as amortizações do
ágio contabilizado pela Teaçu quando da incorporação da Mestra são indedutiveis
para fins fiscais.
IV.1 DA INADMISSIBILIDADE DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS DA UTILIZAÇÃO DA MESTRA
102.Diversas evidencias da ausência de proposito negocial da Mestra foram
apresentadas na Seção de INTRODUÇÃO deste TERMO. Demonstrou- se ali:
102.1 Que os documentos que selaram a combinação de negócios entre os grupos
Cosan e Rezende Barbosa, o Memorando e o Instrumento, não previam a utilização
da Mestra;
102.2 Que sendo o negocio realizado na forma prevista nesses documentos,
nenhum ágio pago na aquisição dos 49% da Teaçu restaria disponível para
amortização pela própria Teaçu;
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
24
102.3 Que a despeito de ter-se atingido, ao final do dia 17/04/2009, a configuração
societária desejada e prevista um ano antes quando da celebração do Memorando
e do Instrumento, a diferença relevante entre as sequencias acordada e
formalmente praticada residiu exclusivamente na localização final do ágio.
103.A Seção III trouxe ainda outras evidencias. Primeiramente, a Subseção III.1
demonstrou a insubstancia da Mestra, apontando:
103.1 Que desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008, ate a Data de
Efetivação, 17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade: não contratou
qualquer funcionário ou prestador de serviços; não fez nenhum tipo de aquisição;
não teve qualquer fonte própria de renda;
103.2 Que embora seu Estatuto Social tenha posto a administração da sociedade a
cargo de uma Diretoria, a Mestra jamais fez qualquer pagamento a seus
administradores, sendo que seu Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria
não registra uma reunião sequer;
103.3 Que a Mestra não representava uma real instancia decisória, sendo
absolutamente indefensável a tese de que seus formais mandatários tenham de
fato agido em seu nome.
104.Ja na Subseção III.2 foi demonstrado:
104.1 Que as cessões feitas a Novo Rumo e a Mestra do direito de aquisição de
participação na Teaçu, meramente formais e flagrantemente inconsistentes,
fizeram, em primeiro lugar, com que fosse quebrado, sem qualquer justificativa
plausível, o vinculo intrínseco entre direitos e obrigações ajustados por intermédio
do Memorando e do Instrumento;
104.2 Que, em segundo lugar, tais cessões foram apenas pretensamente
acompanhadas de aportes em moeda corrente, os quais, de fato, não aconteceram.
A Mestra jamais chegou a receber tal aporte e não foi a responsável de fato pelo
pagamento da parcela devida a Rezende Barbosa pela participação de 49% na
Teaçu;
104.3 Que, assim, as atas das AGEs da Novo Rumo e da Mestra, realizadas
respectivamente as 8h00 e as 10h00 de 17/04/2009, faltam com a verdade no que
registram;
104.4 Que a única explicação que se pode encontrar para tais manobras foi a
deliberada intenção de forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da
participação na Teaçu pela Mestra, com o objetivo de possibilitar aquela registrar o
ágio na operação.
105.Esse conjunto de evidencias não foi afastado pelas razoes alegadas pelo sujeito
passivo para utilização da Mestra, discutidas na Subseção III.3:
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
25
105.1 A transferência e exercício, pela Mestra, dos direitos de aquisição da
participação na Teaçu foi justificada exclusivamente pelo “desejo dos acionistas”;
105.2 O esclarecimento das justificativas para a incorporação da Mestra pela Teaçu
apontadas no Protocolo e Justificação se resumiu a que "toda operação de
incorporação geralmente proporciona reduções destas naturezas", quando de fato
se verificou que a interposição e imediata incorporação da Mestra teve como único
objetivo transferir para a adquirida o ágio pago em sua própria aquisição;
105.3 Quanto ao papel da Mestra em face dos objetivos do negocio, o sujeito
passivo reconheceu que "o uso ou não das empresas citadas teriam a mesma
importância e os resultados obtidos seriam os mesmos";
105.4 Em resumo, ao ser perguntado sobre as razoes a para a utilização da Mestra
tendo em vista sua imediata extinção apos ser inserida na estrutura de associação
entre os grupos Cosan e Rezende Barbosa, o sujeito passivo declarou que "a
utilização da Mestra não alterou em nada os objetivos e os resultados finais deste
passo do projeto de reestruturação".
Entretanto, como se viu, mais correto seria dizer que a utilização da Mestra alterou
os resultados finais do projeto de reestruturação exclusivamente no aspecto
tributário.
106.Assim, comprovada a ausência de propósito negocial da Mestra, são
inadmissíveis os efeitos tributários de sua utilização.
IV.2 DA NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO INVESTIMENTO PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO
107.A presente Subseção dedica-se a demonstrar que a dedutibilidade fiscal da
amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura pago na aquisição de
participação societária avaliada pelo método da equivalência patrimonial esta
condicionada a extinção do investimento.
(...)
126. Isso posto, tem-se que a amortização fiscal do ágio sem a extinção do
investimento configura uma anomalia. Tal anomalia tem lugar nos casos em que o
investimento e transferido para – ou tão somente apurado em - uma empresa
veiculo que e posteriormente incorporada pelo investimento original, ou o
incorpora. Apos a incorporação, a real investidora - aquela que efetivamente arcou
com o custo pago antecipadamente pela rentabilidade vindoura da investida -
permanece com o investimento, representado apenas temporariamente pela
participação na empresa veiculo. O valor do ágio, apenas provisoriamente
registrado na empresa veiculo, compõe também o valor pelo qual a real investidora
registra o investimento. Nesses casos, o investimento de fato não e extinto pela
incorporação da investida pela empresa veiculo ou vice-versa. Na investidora
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
26
subsiste substancialmente intocado o registro da participação. Deste e
materialmente parte o ágio, cujo concomitante aproveitamento fiscal pela investida
configura absurdo, dado que contraria o mecanismo de neutralização que e a base
conceitual da legislação tributaria correlata. Com a incorporação da empresa
veiculo pela investida, ou desta pela empresa veiculo, a situação que de fato se
instala e substancialmente idêntica a existente no momento imediatamente
subsequente ao da aquisição da participação pela real investidora.
127. Em resumo, na sistemática vigente, o tratamento fiscal de ágio pago na
aquisição de participação societária leva, via de regra, a neutralização de seus
efeitos tributários, qualquer que tenha sido o seu fundamento econômico. Eventual
amortização realizada pela investidora permanece indedutível na apuração do lucro
real, sendo revertida em caso de alienação ou liquidação do investimento.
Entretanto, caso ocorra a extinção do investimento pelo encontro da participação
societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo patrimônio
(confusão patrimonial), a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade
futura pode reduzir o lucro real, observado o limite temporal estabelecido pela
legislação.
IV.3 DA NÃO EXTINÇÃO DO INVESTIMENTO COM A INCORPORAÇÃO DA MESTRA
128.Conforme demonstrado na Subseção precedente, e condição obrigatória para a
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio fundamentado em rentabilidade futura
o encontro da participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação
em um mesmo patrimônio (confusão patrimonial).
129.Teria a incorporação da Mestra pela Teaçu produzido esse efeito? Vejamos.
130.A Subseção III.2 deste TERMO demonstrou que as cessões feitas a Novo Rumo e
a Mestra do direito de aquisição de participação de 49% na Teaçu consistiram em
meras manobras executadas com a deliberada intenção de forjar um fato
inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na Teaçu pela Mestra. Logo, se
sequer formalmente a Mestra pode ser considerada a adquirente da participação,
sua incorporação pela Teaçu de modo algum poderia promover a referida confusão
patrimonial entre investidora e investida.
131.Mas ainda que se considerassem legitimas as manobras acima mencionadas, a
formal aquisição da participação pela Mestra não faria dela a real adquirente, com o
que sua incorporação pela Teaçu não poderia extinguir o investimento.
132.Tal fato e evidente uma vez que, conforme a clausula 2.2 do Memorando (doc.
004C), apos adquirir 49% da Teaçu, a Cosan deveria conferir a Novo Rumo inclusive
“a totalidade das ações de emissão do Teaçu por ela então detida, representativa
de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social”.
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
27
133.Portanto, a incorporação da Mestra não poderia extinguir a participação do
Grupo Cosan na Teaçu, pois se assim fosse o Grupo Cosan ficaria impossibilitado de
honrar o compromisso assumido no Memorando. Ao contrario, o compromisso foi
de fato cumprido e a combinação de negócios acordada no Memorando
concretizou-se plenamente.
134.Logo, a incorporação da Mestra pela Teaçu não resultou no encontro da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo
patrimônio (confusão patrimonial).
135.Assim, o ágio registrado pela Teaçu por ocasião da incorporação da Mestra não
se enquadra no que preveem os artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, matrizes legais
do artigo 386 do RIR/99.
V. DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO
136.Esta Seção apura os montantes excluídos pela Teaçu das bases de calculo do
IRPJ e da CSLL no período fiscalizado a titulo de amortização do ágio registrado
quando da incorporação da Mestra. Em seguida, aponta o tratamento tributário
dado as infrações identificadas.
V.1 APURAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO REGISTRADO PELA TEAÇU QUANDO
DA INCORPORAÇÃO DA MESTRA
137.O lançamento contábil da Teaçu que registra a incorporação da Mestra resume-
se ao seguinte (doc. 109, 109A):

137.1 Na contabilidade apresentada para o ano de 2009 (doc. 109), a conta contábil
“1030304033 - Teaçu ARMAZENS GERAIS S.A. - CUSTO” e subconta do Ativo Diferido
(Ativo → Permanente → Diferido → ÁGIO/DESÁGIO AQUISIÇÃO INVESTIMENTOS).
138.Durante o período fiscalizado, não se observam amortizações contábeis desse
ágio, de modo que o mesmo não afetou os lucros líquidos apurados pela Teaçu nos
respectivos períodos de apuração.
139.O sujeito passivo foi intimado a demonstrar, partindo dos resultados apurados
na contabilidade, as bases de calculo do IRPJ e da CSLL informadas nas fichas 11 e
16 das DIPJs apresentadas pela Teaçu para o período de 18/04/2009 a 31/12/2009 e
para os anos-calendário de 2010 e 2011 (doc. TIPF, item 6). Em resposta (doc. 002),
apresentou um conjunto de demonstrativos que informam amortizações de ágio
em cada um desses períodos de apuração (doc. 002PA, 002PB e 002PC). Os valores
assim informados confere com aqueles encontrados nas fichas identificadas como
“CONTA: ÁGIO INCORPORADO –TEACU” existentes na parte B dos livros de
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
28
apuração do Lucro Real apresentados (doc. 002oA, 002oB e 002oC), também
utilizados pela Teaçu para apuração das bases de calculo da CSLL:

140.Portanto,
as
amortizações
de
ágio
informadas nos demonstrativos
apresentados (doc. 002PA, 002PB e 002PC) referem-se ao ágio contabilizado por
ocasião da incorporação da Mestra pela Teaçu. De fato, e este o único ágio
registrado nos LALURs apresentados (doc. 002oA, 002oB e 002oC). Os
demonstrativos de apuração do Lucro Real e da base de calculo da CSLL contidos
nesses livros confirmam os montantes das exclusões:

141.Portanto, os montantes apresentados no Quadro 10 foram excluídos pela
Teaçu das bases de calculo do IRPJ e da CSLL nos respectivos períodos de apuração
a titulo de amortização do ágio registrado quando da incorporação da Mestra.
(...)
144.A Subseção IV.1 deste TERMO comprova a ausência de proposito negocial da
Mestra, fato que torna inadmissíveis os efeitos tributários de sua utilização.
145.Ja as Subseções IV.2 e IV.3 demonstraram a inocorrência da confusão
patrimonial entre investidora e investida com incorporação da Mestra pela Teaçu,
exigida pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no
9.718/98, matrizes legais do artigo 386 do RIR/99. Dessa forma, inexiste base legal
para a exclusão das amortizações do referido ágio na apuração das bases de cálculo
do Lucro Real.
146.No tocante a CSLL, sua base de calculo igualmente parte do lucro liquido do
exercício, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 7.689/88. Tal artigo também elenca os
ajustes que ai devem ser promovidos, e segue abaixo reproduzido com a redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990:
(...)
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
29
147.Atente-se, ainda, ao art. 57 da lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no
9.065/95, conforme o qual são aplicadas a CSLL as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ:
(...)
149.Portanto, também quando à CSLL inexiste base legal para a exclusão das
amortizações do referido ágio na apuração de suas bases de cálculo.
150.Assim, as exclusões apuradas no Quadro 10 não têm amparo na legislação
tributária, devendo-se adicioná-las às correspondentes bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL apuradas pela Teaçu.
(...)
V.4 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA RUMO MULTIMODAL
155.O artigo 132 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) assim dispõe:
(...)
156.Portanto, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação de
outra e responsável pelos tributos devidos pela incorporada ate a data da
incorporação. E esse o caso da RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
relativamente aos tributos devidos pela Teaçu ate 1o/11/2011, data da
incorporação desta por aquela.
(...)
158.A redação do artigo 129 deixa claro que a SEÇÃO II do CAPITULO V do TITULO II
do CTN trata da responsabilidade dos sucessores pelos créditos tributários que, não
fosse pela ocorrência dos atos referidos em cada um dos seus diversos artigos -
aquisição, arrematação, partilha, fusão, cisão, incorporação etc -, teriam por sujeito
passivo os correspondentes sucedidos, posto que relativos a obrigações tributarias
decorrentes de fatos ocorridos anteriormente a sucessão.
159.Portanto, a interpretação combinada dos artigos 129 e 132 permite concluir,
primeiramente, que a responsabilidade da incorporadora “pelos tributos devidos
até à data do ato” pela incorporada se aplica, também, aos “créditos tributários”
“constituídos posteriormente” a incorporação, desde que relativos a obrigações
tributarias da incorporada surgidas ate a data desse evento. Permite concluir,
também, que a responsabilidade da incorporadora abrange não apenas os “tributos
devidos” pela incorporada, conforme expressão utilizada no caput do artigo 132,
mas sim os “créditos tributários” da sucedida, expressão que abarca não apenas os
tributos mas também eventuais sanções imponíveis a esta.
160.Cabe lembrar que a Cosan Operadora, atual RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A., encontrava-se sob controle do Grupo Cosan ja na ocasião em
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
30
que foram celebrados o Memorando e o Instrumento. Continuou a sê-lo
ininterruptamente, inclusive ao longo de todo o período em que ocorreram as
infrações apontadas neste TERMO, período este em que a Teaçu também passou ao
controle desse Grupo e assim permaneceu. Assim sendo, não se pode alegar quer o
desconhecimento por parte da incorporadora quanto aos atos ilícitos praticados
pela incorporada, quer uma pretensa impossibilidade de evita-los. Tampouco se
sustenta a hipótese de desconhecimento da sucessora quanto ao passivo (aqui
entendido lato sensu) da sociedade incorporada. A operação e suas características
sempre foram do inteiro conhecimento do Grupo.
161.Visto assim afastadas quaisquer excludentes de responsabilidade juridicamente
admitidas, justifica-se plenamente a responsabilização da sucessora pelas infrações
imputadas a sucedida, conclusão que se encontra em consonância com a Sumula
CARF no 47: (...)
162.Portanto, tendo a Teaçu sido incorporada pela RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A. em 1o/11/2011, esta e responsável pelo credito tributário devido
pela incorporada ate a mencionada data, com o que o presente lançamento de
oficio se faz na sucessora.
(...)
VI. DA MULTA DE OFÍCIO E DA QUALIFICAÇÃO
168.A lei 9.430/96 define as multas aplicáveis nos casos de lançamento de oficio:
(...)
172.Diversas evidencias da ausência de proposito negocial da Mestra foram
apresentadas na Seção de INTRODUÇÃO deste TERMO. A Seção III detalhou
algumas delas e apontou outras mais. Por vários ângulos de analise, concluiu-se que
a utilização da Mestra no projeto de reestruturação empreendida pelos grupos
Cosan e Rezende Barbosa não encontra outra motivação que não a de criar um
mecanismo pelo qual o ágio pago na aquisição da participação na Teaçu fosse
registrado na própria investida.
173.Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação (utilização da Mestra) teve
intenção (criar o referido mecanismo). Ação, portanto, deliberada e com objetivo
certo.
174.Tampouco a ação derivou de necessidade própria do negocio empreendido.
Conforme descreveu a Subseção III.3, a autuada foi por diversas formas inquirida a
respeito das razoes para a utilização da Mestra, inclusive pela forma direta abaixo
reproduzida (doc. 011 e 011F): [...]
174.1 Retomemos a resposta dada (doc. 012J): [...]
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
31
175.Portanto, o próprio sujeito passivo afirma que “a utilização da Mestra não
alterou em nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de
reestruturação”, de modo que sua participação no projeto não se justifica em
necessidade.
175.1 Não e demais ressalvar novamente a resposta apresentada, no sentido de
que, se nos aspectos societários, administrativos, financeiros e do mercado de
capitais “a utilização da Mestra não alterou em nada os resultados finais deste
passo do projeto de reestruturação”, especificamente no aspecto tributário ela o
fez. Assim, mais correto seria dizer que a utilização da Mestra alterou os resultados
finais do projeto de reestruturação exclusivamente no aspecto tributário.
176.Registrado o ágio na Teaçu, esta passou a reduzir, pela via de sua amortização,
os montantes dos tributos devidos. Conforme demonstrado na Seção IV, tais
amortizações não encontram respaldo na legislação vigente, sendo, portanto,
ilegais.
177.Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual
nem necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais.
Portanto, ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem consciência
de que concorriam para a prática de ilícito. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece", conforme preceitua o artigo 3o do Decreto-Lei no
4.657/42, não ha qualquer razão para se conceder tal licença em se tratando de
grupos econômicos do porte dos envolvidos na operação em tela.
178.Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se também por outras
formas. Para ilumina-las, devemos primeiramente lembrar em que consistia a
Mestra. A Subseção III.1 deste TERMO demonstrou sua insubstancia. Sumarizamos
aqui alguns dos pontos lá detalhados:
178.1 Desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008, ate a Data de
Efetivação, 17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade: não contratou
qualquer funcionário ou prestador de serviços; não fez nenhum tipo de aquisição;
não teve qualquer fonte própria de renda;
178.2 Embora seu Estatuto Social tenha posto a administração da sociedade a cargo
de uma Diretoria, a Mestra jamais fez qualquer pagamento a seus administradores,
sendo que seu Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria não registra uma
reunião sequer;
178.3 A Mestra não representava uma real instancia decisória, sendo
absolutamente indefensável a tese de que seus formais mandatários tenham de
fato agido em seu nome.
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
32
179.E também inegável que os atores envolvidos nas operações que tiveram lugar
em 17/04/2009 tinham consciência desses fatos.
Conforme apontado na Subseção III.1, os documentos societários relacionados a
Mestra foram firmados quase que exclusivamente pelas mesmas duas pessoas,
cujas assinaturas se encontram apostas tanto no ato de sua transformação de
limitada em sociedade por Ações, de 03/11/2008 (doc. 102), quanto no registro que
fez dela subsidiaria integral da Novo Rumo em 13/04/2009 (doc. 006I) e, ainda, nos
diversos atos praticados na Data de Efetivação. Portanto, esses mesmos senhores,
agindo em favor de diversas empresas do Grupo Cosan, acompanharam a Mestra ao
longo de toda sua curta existência, constando como membros de sua administração
em todo esse período (doc. 102A, 102B).
180.Assim, embora cientes da insubstancia econômica da Mestra e de não
representar ela uma real instancia decisória, esses atores, trabalhando apenas
pretensamente em seu nome, fizeram dela a formal adquirente da participação na
Teaçu.
181.A situação se agrava ainda mais em razão das inconsistências constatadas ate
mesmo nos atos formais praticados. Na Subseção III.2 ficou demonstrado que as
cessões, a Novo Rumo e a Mestra, “dos direitos e obrigações decorrentes da
operação ajustada por intermédio do Instrumento e do Memorando” fizeram, em
primeiro lugar, com que fosse quebrado, sem qualquer justificativa plausível, o
vinculo intrínseco entre direitos e obrigações ajustados por intermédio do
Memorando e do Instrumento. Verificou-se também que as atas das AGEs que
registram essas cessões foram elaboradas de modo a fazer crer que o direito de
aquisição de participação de 49% da Teaçu teria sido exercido pela Mestra, sendo
que diversos outros documentos contradizem essa versão. De fato, constatou-se
que não foi a Mestra quem efetivamente pagou a Rezende Barbosa a parcela devida
na Data de Efetivação, e que ao afirmarem que R$ 21 milhões foram aportados em
moeda corrente nacional, primeiramente pela Copsapar na Novo Rumo e, em
seguida, por esta na Mestra, as referidas AGEs da Mestra e da Novo Rumo
simplesmente faltaram com a verdade. Vale a pena retomarmos as conclusões a
que chegamos na Subseção III.2:
A única explicação que se pôde encontrar para tais manobras foi a deliberada
intenção de forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na
Teaçu pela Mestra, com o objetivo de possibilitar àquela registrar o ágio na
operação.
182.Portanto, os atos formalizados não correspondem a verdade dos fatos. Se a
Mestra foi apresentada como formal adquirente da participação na Teaçu, se
constou como acionista da Teaçu por um prazo de 3 horas – desde que teve seu
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
33
capital social aumentado as 10h00 de 17/04/2009 (doc. 002MA) ate sua
incorporação, definitivamente deliberada as 13h00 do mesmo dia (doc. 002MC) -,
isso se deu de forma ilegítima, como resultado de ação dolosa.
183.Portanto, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu
ação dolosos visando exclusivamente modificar características essenciais dos fatos
geradores e obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo, de
modo a reduzir o s montantes dos tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL e,
assim, evitar seu pagamento.
184.Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE,
definido no artigo 72 da Lei no 4.502/64: [...]
(...)
185.Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só
pessoa. Pelo contrario, contou com a participação de múltiplos agentes, tanto por
parte do Grupo Cosan quanto por parte do Grupo Rezende Barbosa. Tais agentes
promoveram os atos que redundaram na suposta aquisição da participação na
Teaçu pela Mestra e na incorporação desta por aquela. Dentre tais atos encontram-
se as AGEs da Novo Rumo (aumento de capital), da Mestra (aumento de capital) e
da Teaçu (incorporação da Mestra) realizadas em 17/04/2009 (doc. 002MA, 002MB,
002MC).
185.1 Note-se que, enquanto as AGEs que promoveram aumento de capital –
inclusive por cessão “dos direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada
por intermédio do Instrumento e do Memorando” - da Novo Rumo e da Mestra
foram, em tese, atos do estrito âmbito do Grupo Cosan, sob cujo controle essas
empresas então se encontravam, a incorporação da Mestra pela Teaçu deu-se em
momento em que esta ainda se encontrava sob controle do Grupo Rezende
Barbosa, que dela detinha 51% e que, assim, tinha então a prerrogativa de decidir a
respeito de tal incorporação. Previamente a incorporação, a Teaçu registrou em seu
Livro de Transferência de Ações Nominativas a suposta venda a Mestra de 49% das
Ações da Teaçu de titularidade da Rezende Barbosa S.A. Administração e
Participações (doc. 002R) – portanto, em momento em que esta era sua
controladora. Isso demonstra que a Rezende Barbosa S.A. Administração e
Participações foi coautora do ato de forjar fato inexistente, a que nos referimos
anteriormente.
186. Atuando de forma conjunta, esses agentes visaram, imbuídos do já
demonstrado dolo, as indevidas vantagens anteriormente descritas. Foram
beneficiários dessas vantagens os grupos que tais agentes representavam, em razão
de sua associação através da holding Novo Rumo que se constituía e sob cujo
controle indireto se posicionou a Teaçu.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
34
187. Desta forma fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de CONLUIO,
definido no artigo 73 da Lei no 4.502/64:
188.Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrência dos
crimes definidos nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício aplicável
às infrações consequentes da utilização da Mestra na operação de aquisição de
participação de 49% na Teaçu pelo Grupo Cosan é de 150%.
189.Cabe lembrar que a Cosan Operadora, atual RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A., encontrava-se sob controle do Grupo Cosan ja na ocasião em
que foram celebrados o Memorando e o Instrumento.
Continuou a sê-lo ininterruptamente, inclusive ao longo de todo o período em que
ocorreram as infrações apontadas neste TERMO, período este em que a Teaçu
também passou ao controle desse Grupo e assim permaneceu. Assim sendo, não se
pode alegar quer o desconhecimento por parte da incorporadora quanto aos atos
ilícitos praticados pela incorporada, quer uma pretensa impossibilidade de evita-los.
Tampouco se sustenta a hipótese de desconhecimento da sucessora quanto ao
passivo (aqui entendido lato sensu) da sociedade incorporada. A operação e suas
características sempre foram do inteiro conhecimento do Grupo.
2.3.2.
Em seguida, quanto aos Ágios “TPG” e “GIF”:
(...)
[...] como resultado parcial dos trabalhos de fiscalização realizados no sujeito
passivo acima identificado, constatei a ocorrência de infrações a legislação
tributaria consequentes de um conjunto de operações de reorganização societária
envolvendo planejamento tributário abusivo.
Tal conjunto de operações teve lugar entre os anos de 2010 e 2011, sendo então
utilizadas as empresas veículo TPG PAR e GIF LOG PAR visando o aproveitamento
fiscal indevido de ágio pago, respectivamente, pelo Grupo TPG Capital e por fundo
de investimento administrado pelo Grupo Gávea na aquisição de participação na
Rumo Logística (ÁGIOS 1 e 2). O aproveitamento fiscal indevido desses ágios se fez
a partir da incorporação das mencionadas empresas veiculo pela Rumo Logística e,
subsequentemente, pela incorporação da Rumo Logística pela fiscalizada em
30/06/2011, resultando na transferência dos referidos ágios para esta ultima, que
passou a amortizá-los.
Nota: TPG PAR, GIF LOG PAR e Rumo Logística são formas aqui adotadas para
referenciação das correspondentes pessoas jurídicas. Elas estão plenamente
identificadas no ANEXO I, onde encontra um quadro completo das pessoas mencionadas
neste TERMO.
I. INTRODUÇÃO
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
35
1. Em 05/07/2010, a Cosan divulgou Fato Relevante dando conta do seguinte (doc.
121):
A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Bovespa: CSAN3), a seguir referida
como "Companhia" ou "Cosan", informa que sua controlada, Novo Rumo
Logística S.A. ("Novo Rumo"), celebrou, em 2 de julho de 2010, Acordo de
Investimento (Subscription Agreement) com veículos de investimentos
administrados por TPG Capital e Gávea Investimentos ("Investidores"). O
investimento ocorrerá através de aumento de capital na Rumo Logística S.A.
("Rumo") no valor total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais), a ser integralizado em partes iguais pelos Investidores.
O Acordo de Investimento está sujeito a determinadas condições
precedentes, as quais deverão ser concretizadas até 30 de setembro de 2010.
No fechamento da operação, os Investidores deverão subscrever as ações e
integralizar o capital, bem como firmar um acordo de acionistas. A Cosan
detém, direta e indiretamente, aproximadamente 92,9% da Novo Rumo que,
por sua vez, detém 99,9% da Rumo. Após a integralização, a Novo Rumo irá
deter 75,0% da Rumo e os Investidores deterão 12,5% cada.
2. O comunicado informa, portanto, sobre Acordo de Investimento celebrado em
02/07/2010 entre a Novo Rumo e “veículos de investimentos administrados por
TPG Capital e Gávea Investimentos”, identificados como "Investidores". O
investimento seria realizado através de aumento de capital na Rumo Logística no
valor total de R$ 400.000.000,00, a ser integralizado em partes iguais pelos
Investidores. Ao termino da operação, a Novo Rumo passaria a deter 75,0% da
Rumo Logística, cabendo a cada um dos Investidores participação de 12,5%.
3. Dado de interesse para a presente analise, não mencionado nesse comunicado,
consiste em que, na data de sua divulgação, a Rumo Logística detinha 100% das
ações da fiscalizada Rumo Multimodal, então Cosan Operadora Portuária. Tendo
isso em vista, e posto que eram três as partes do Acordo objeto do comunicado - os
grupos Cosan, TPG Capital e Gávea -, podemos representar da seguinte forma as
situações anterior e posterior a sua implementação:

4. O Fechamento da operação ocorreu em 02/09/2010, ocasião em que se procedeu
ao aumento do Capital Social da Rumo Logística e as integralizações mencionadas
no Fato Relevante (doc. 002I). Porem, entre as duas datas acima mencionadas –
02/07/2010, quando foi firmado o Acordo de Investimento, e 02/09/2010, o
Fechamento da operação -, uma serie de medidas preparatórios foram
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
36
providenciadas pelos Investidores. Dentre elas figuram a criação de dois Fundos de
Investimento em Participações , o FIP TPG e o FIP GIF Rumo, e de uma holding, a
TPG PAR, que se somaram a outra holding já existente, a GIF LOG PAR. Dessa forma,
o aumento do Capital Social da Rumo Logística foi formalmente integralizado pelas
Holdings TPG PAR e GIF LOG PAR, sendo que o Capital Social de cada uma delas era
integralmente detido, respectivamente, pelos FIPs TPG e GIF Rumo, de cujos
cotistas proveio todo o capital investido. Assim, em 02/09/2010 o quadro de
acionistas da Rumo Logística passou a seguinte composição:

5. Em 30/06/2011, a Rumo Logística incorporou a TPG PAR e a GIF LOG PAR,
resultando na seguinte configuração (doc. 002J, 133K, 006K):

6. Ao compararmos a figura acima com aquela apresentada no Quadro 1, salta aos
olhos um detalhe importante: o mecanismo adotado para a operação, com a
interposição provisória das Holdings TPG PAR e GIF LOG PAR, fez com que o ágio
pago pelos Investidores na aquisição de participação na Rumo Logística (ÁGIOS 1 e
2) terminasse situado na própria investida.
7. Ato continuo, ou seja, ainda em 30/06/2011, a fiscalizada, então Cosan Portuária,
incorporou sua controladora Rumo Logística, com o que os ÁGIOS 1 e 2 foram para
ela transferidos (doc. 002J, 002K, 002BA):
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
37

8. A partir de julho de 2011, a fiscalizada passou a excluir do lucro contábil, na
apuração das bases de calculo do IRPJ e da CSLL, encargos de amortização dos
ÁGIOS 1 e 2. Tais exclusões estão demonstradas na Seção V deste TERMO, sendo
que, de 2011 a 2013, totalizam R$ 115.254.900,00 para cada um desses tributos.
9. O procedimento fiscal não encontrou qualquer razão extratributária para a
interposição provisória das Holdings TPG PAR e GIF LOG PAR entre seus respectivos
FIPs e o investimento almejado pelos Investidores TPG Capital e Gávea. Identificou,
isso sim, tratar-se o caso de planejamento tributário abusivo. As razoes que levaram
a tal conclusão são apresentadas na Seção III deste TERMO [que se deixa de
transcrever, face à similitude com o exposto no “Ágio TEAÇU”], onde se demonstra
o papel de meras empresas veículo desempenhado pelas referidas Holdings. Confim
antecipar aqui um pequeno trecho das CONCLUSÕES ACERCA DA TPG PAR E DA GIF
LOG PAR que fecham tal Seção:
O estudo que fizemos nas Subseções precedentes deixa claro que se a TPG
PAR e a GIF LOG PAR não tivessem existido, as decisões no âmbito dos
Grupos Gávea e TPG teriam sido tomadas da mesma forma e pelas mesmas
pessoas, ao passo que os recursos financeiros investidos teriam chegado ao
seu destino nos mesmos montantes e momento em que chegaram.
Tampouco nos aspectos operacional ou societário a TPG PAR e a GIF LOG
PAR fizeram qualquer diferença. Se elas jamais tivessem sido interpostas
entre os FIPs e a Rumo Logística, a única efetiva diferença dar-se-ia no
campo tributário.
10. Tal fato impossibilita o aproveitamento fiscal dos ÁGIOS 1 e 2 pela fiscalizada.
Conforme demonstra a Seção IV [que se deixa de transcrever, face à similitude com
o exposto no “Ágio TEAÇU”], que trata DA INADMISSIBILIDADE DO
APROVEITAMENTO FISCAL DOS ÁGIOS 1 E 2 PELA FISCALIZADA, e em particular sua
Subseção IV.2, DO ÁGIO TRANSFERIDO A INVESTIDA POR MEIO DE EMPRESA
VEICULO, o ágio transferido para a investida por meio de empresa veiculo não
preenche os requisitos estabelecidos pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 para
sua dedutibilidade fiscal.
(...)
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
38
12. Na constituição do credito tributário, a multa de oficio foi qualificada. Os
motivos para tanto estão expostos na Seção VI. Por fim, a Seção VII identifica os
solidários que, ao lado do contribuinte, respondem pelo credito constituído.
(...)
III. DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA DA TPG PAR E DA GIF LOG PAR
(...)
III.8 CONCLUSÕES ACERCA DA TPG PAR E DA GIF LOG PAR
195. Em março de 2010, o Grupo Gávea disputava com outros interessados uma
oportunidade de investimento oferecida pelo Grupo Cosan. A oportunidade
consistia na aquisição de 25% da Rumo Logística ao custo de R$ 400 milhões.
196. Já em abril de 2010 o Grupo Gávea havia definido que o investimento seria
feito através de um dos fundos sob sua gestão, o GIF-III. Entretanto, posto que o
montante demandado pelo Grupo Cosan se situava próximo ao limite máximo
estabelecido para um único investimento por este Fundo, o Grupo Gávea convidou
o TPG Capital para entrar no projeto como coinvestidor. A partir de abril de 2010,
ambos passaram a contar com os serviços de VRBG Advogados na avaliação da
oportunidade.
197. Em maio de 2010, o Grupo Gávea fez constituir o FIP GIF Rumo, através do qual
o GIF-III faria o investimento. O compromisso de investimento subscrito pelo GIF-III
no FIP GIF Rumo superou os R$ 618 milhões, montante mais que suficiente para
que o Grupo Gávea honrasse o compromisso de R$ 200 milhões que assumiria no
negócio.
198. Dessa forma, em 02/07/2010, quando foi firmado o Acordo de Investimento, o
Grupo Gávea já era perfeitamente ciente de que não necessitaria recorrer a
qualquer empréstimo para honrar o compromisso que então assumia. Também já
era igualmente ciente de que a "empresa de gaveta" que adquirira em maio, a
LILIÓPSIDA, e que transformara na GIF LOG PAR com a finalidade de receber
eventuais coinvestidores que não desejassem ficar obrigados às decisões do FIP GIF
Rumo, não mais seria útil para tanto. Isso porque a adesão do TPG Capital
representou um marco no curso do projeto: a partir de então, o Grupo Gávea
cessou a busca por coinvestidores. Por outro lado, ao aderir, o TPG Capital passou a
montar sua própria estrutura para realizar o investimento, independentemente da
GIF LOG PAR. Finalmente, o Grupo Gávea também não necessitaria da GIF LOG PAR
para prover qualquer suposta "proteção inicial", visto que (i) ela seria ineficaz para
tanto e (ii) o ARTIGO VIII do Acordo de Investimento seria, este sim, sua real
proteção.
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
39
199. Apesar disso, em 02/07/2010 o Grupo Gávea fez da GIF LOG PAR uma das
Partes no Acordo.
200. Mas não foi só. Um passo adicional foi dado então: todas as Partes acordaram
ali que também o TPG Capital deveria criar a sua própria versão da GIF LOG PAR, a
Newco da TPG. No parágrafo 167 já observemos que as justificativas apresentadas
para a utilização da TPG PAR - a "atração de investidores para estrutura de pessoa
jurídica", a eventual necessidade de "contratação de empréstimo", a necessidade
de se "mitigar o risco de eventual constrição do patrimônio pessoal dos cotistas do
FIP TPG" e a conveniência quanto à flexibilidade para "realização de outros
investimentos" - seriam aspectos atinentes exclusivamente ao TPG Capital, em nada
interferindo nos interesses das demais Partes do Acordo. Quanto à "prestação de
garantias", aspecto que poderia interessar a todas as Partes, vimos que prescindiria
da TPG PAR caso tivesse surgido ocasião. Portanto, as justificativas apresentadas
para a utilização da TPG PAR não são capazes de explicar o fato de o Acordo estatuir
como condição para conclusão do negócio que o TPG Capital deveria constituir a
Newco da TPG (doc. 004Q, cláusulas 3.01(j) e 3.02(e)).
201. Colocada como condição, devemos concluir que a criação da TPG PAR
interessava não ao próprio TPG Capital, como essencialmente se extrai das
justificativas apresentadas, mas sim às demais Partes, ou, mais precisamente, a
todas elas. O que se pode observar é que tal medida tornou absolutamente
simétricas, idênticas, as "contribuições" de ambos os grupos investidores para a
configuração que a Rumo Logística assumiria.
202. Tais "contribuições" não se limitaram ao capital de R$ 200 milhões investido
por cada um dos Grupos. Foram nelas computados, também, os ganhos tributários
decorrentes do ágio que seria oportunamente transferido à investida com a
incorporação da GIF LOG PAR e da TPG PAR, que terminou por atingir o montante
total de R$ 111.537.000,00 + R$ 111.537.000,00 = R$ 223.074.000,00 (doc. 002BA).
Esta faceta das "contribuições" propiciaria, oportunamente, um "ganho adicional"
da ordem de R$ 75 milhões, correspondente a 34% (25% de IRPJ mais 9% de CSLL)
do total do ágio transferido.
203. O estudo que fizemos nas Subseções precedentes deixa claro que se a TPG PAR
e a GIF LOG PAR não tivessem existido, as decisões no âmbito dos Grupos Gávea e
TPG teriam sido tomadas da mesma forma e pelas mesmas pessoas, ao passo que
os recursos financeiros investidos teriam chegado ao seu destino nos mesmos
montantes e momento em que chegaram. Tampouco nos aspectos operacional ou
societário a TPG PAR e a GIF LOG PAR fizeram qualquer diferença. Se elas jamais
tivessem sido interpostas entre os FIPs e a Rumo Logística, a única efetiva diferença
dar-se-ia no campo tributário.
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
40
204. Numa derradeira tentativa de encontrar razão que não essa para a GIF LOG
PAR, a autoridade fiscal requereu da Gávea Investimentos documentos que
comprovassem a aprovação, pelo Comitê de Investimentos do Grupo Gávea, da
incorporação da GIF LOG PAR pela Rumo Logística (doc. 205), obtendo da
diligenciada a seguinte resposta (doc. 206):
Item 2 - Não houve deliberação do Comitê de Investimentos sobre esse
assunto, uma vez que esse ato não constituiu em alteração das premissas
fundamentais do investimento realizado, e o Comitê de Investimentos se
reserva a assuntos estratégicos a respeito das decisões de investimento.
205. Portanto, a incorporação da GIF LOG PAR pela Rumo Logística derivava das
"premissas fundamentais do investimento realizado'". Para uma definitiva
confirmação das conclusões acima expostas, a resposta apresentada não poderia
ser mais clara.
IV. DA INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO FISCAL DOS ÁGIOS 1 E 2 PELA
FISCALIZADA
(...)
IV.4 DA INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO FISCAL DOS ÁGIOS 1 E 2 PELA
FISCALIZADA: CONCLUSÕES
257. Os grupos TPG Capital e Gávea optaram por investir na Rumo Logística através
de Fundos de Investimento em Participações. Para tanto, na iminência do
Fechamento da operação, em 02/09/2010, o FIP TPG e o FIP GIF Rumo receberam
aportes de aproximadamente R$ 200 milhões cada (doc. 306B, 306C, 306D, 306E,
130G).
258. Tal estrutura torna inexequível a confusão patrimonial entre investidora e
investida, necessária, conforme demonstrado na Subseção IV.1, para que o ágio
pago na aquisição da participação societária por cada um desses grupos econômicos
seja aproveitável pela investida para redução de sua carga tributária.
259. De fato, ainda que os registros contábeis da TPG PAR e da GIF LOG PAR
desdobrem o custo de aquisição em participação e ágio (doc. 006C, 006CA, 006D,
006DA, 018M, 018N), este último compõe o valor histórico pelo qual cada um dos
FIPs registra seu investimento, permanecendo ali intocado até que, oportunamente,
ocorra alienação ou baixa do investimento.
260. É o que observamos nas Demonstrações Financeiras desses FIPs. Tomemos, a
título de exemplo, o registro do investimento nas Demonstrações Financeiras do FIP
GIF Rumo em 30/06/2011 (doc. 130H), data em que ocorreu a incorporação da TPG
PAR e da GIF LOG PAR pela Rumo Logística e, subsequentemente, desta pela Cosan
OP:
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
41

261. Vejamos agora como se encontrava esse mesmo registro ao término do
período fiscalizado, em 31/12/2013 (doc. 130I):

262. O mesmo pode ser observado com relação ao FIP TPG (doc. 147, 148).
263. A manutenção, pelos FIPs, do registro do investimento pelo seu valor histórico,
conforme acima, ocorre a despeito de, no mesmo período, ou seja, entre
30/06/2011 e 31/12/2013, a fiscalizada ter amortizado um total de R$
115.254.900,00 dos ÁGIOS 1 e 2, conforme demonstra a Subseção V.1 deste TERMO
(vide Quadro 9). Tal aberração tem lugar por se tratarem a TPG PAR e a GIF LOG
PAR não das reais investidoras, mas de meras empresas veículo.
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
42
264. Assim, as incorporações que tiveram lugar em 30/06/2011 não promoveram a
extinção do investimento; não promoveram o encontro, em um mesmo patrimônio,
da despesa originada quando da aquisição do investimento com as receitas geradas
pelo mesmo investimento, com o que não preenchem o requerido pelos artigos 7° e
8° da Lei n° 9.532/97 para a dedutibilidade fiscal das amortizações dos ÁGIOS 1 e 2
pela fiscalizada.
V. DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO
265. Esta Seção primeiramente apura os montantes excluídos pela fiscalizada de
suas bases de calculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2011 a 2013 a titulo
de encargos de amortização dos ÁGIOS 1 e 2. Em seguida, identifica os dispositivos
legais infringidos e esclarece o tratamento tributário dado as infrações verificadas.
V.1 DOS MONTANTES AMORTIZADOS AO LONGO DO PERÍODO FISCALIZADO
266. Em 30/06/2011, a Rumo Logística incorporou simultaneamente a TPG PAR e a
GIF LOG PAR. Essa incorporação e identificada como INCORPORAÇÃO I no Protocolo
e Justificação de Incorporação da GIF LOG Participações S.A. e da TPG Participações
S.A. pela Rumo Logística S.A. e de Incorporação da Rumo Logística S.A. pela Cosan
Operadora Portuária S.A. (“Protocolo e Justificação” - doc. 002J), o qual identifica
como INCORPORAÇÃO II a incorporação da Rumo Logística pela então Cosan
Operadora Portuária S.A., que teve lugar subsequentemente.
267. Anexos ao Protocolo e Justificação encontram-se laudos de avaliação da GIF
LOG PAR e da TPG PAR. Nos anexos destes e possível verificar de que forma se
encontrava então registrado o investimento que aquelas contabilizavam na Rumo
Logística, o único investimento de cada uma delas. Tomemos, a titulo de exemplo, o
ANEXO ÚNICO ao laudo de avaliação da TPG PAR:
(...)
268. Vemos, portanto, o ágio registrado por R$ 111.537.190,69 no Ativo Não
Circulante da TPG PAR (ÁGIO 1), anulado por provisão no mesmo valor, redundando
em imposto de renda diferido de R$ 37.922.644,83, montante equivalente a 34% da
provisão. Situação idêntica se verifica no laudo de avaliação da GIF LOG PAR (doc.
002J).
269. Na PARTE B do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) no 17 da fiscalizada,
com registros relativos ao anos-calendário de 2011 (doc. 002BA), encontramos a
seguinte ficha:
(...)
270. Observa-se que o ágio que constava no laudo de avaliação da TPG PAR, acima
reproduzido, passou a figurar no LALUR da fiscalizada. Mais uma vez, situação
idêntica se verifica relativamente a GIF LOG PAR (ÁGIO 2):
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
43
(...)
271. Tal foi o mecanismo pelo qual os ÁGIOS 1 e 2 passaram a figurar nos livros da
fiscalizada. Por outro lado, os ÁGIOS 1 e 2 não foram registrados em sua
contabilidade (doc. 125 a 127), de modo que não tiveram influencia na apuração do
lucro liquido.
272. Já as DIPJs apresentadas para os anos-calendário de 2011 a 2013 informam as
seguintes exclusões do Lucro Real e da Base de calculo da CSLL:

273. Deve-se levar em conta que os valores informados conforme acima não se
referem exclusivamente aos ÁGIOS 1 e 2. De fato, na PARTE B dos correspondentes
LALURs (doc. 002BA, 002BB e 002BC), também utilizados para apuração das bases
de calculo da CSLL, encontra-se ainda uma terceira ficha referente a ágio,
identificada como ÁGIO INCORPORADO –TEACU ARMAZÉNS GERAIS S.A. Este,
entretanto, tem origem em operação cuja analise não e objeto do presente TERMO.
274. Os montantes amortizados relativamente a cada um desses três ágios se
obtém pela analise da PARTE A dos referidos livros, a qual revela que:
274.1. Em julho de 2011 foi de R$ 3.717.900,00 o valor apropriado pelo sujeito
passivo como encargo de amortização de cada um dos ÁGIOS 1 e 2;
274.2. Entre agosto de 2011 e dezembro de 2013, o valor mensalmente apropriado
foi de R$ 1.858.950,00 para cada um desses ágios.
275. O Quadro a seguir apresenta esses mesmos dados de outra forma:

276. O TERMO DE CONSTATAÇÃO E CIÊNCIA 05/07/2016 (doc. 029) submeteu os
resultados acima a fiscalizada que, ao não apresentar manifestação em contrario,
tacitamente com eles concordou.
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
44
277. Portanto, o Quadro 9 detalha os montantes excluídos do Lucro Liquido pelo
sujeito passivo a titulo de encargos de amortização dos ÁGIOS 1 e 2, na
determinação das bases de calculo do IRPJ e da CSLL oferecidas a tributação nos
anos-calendário de 2011 a 2013.
V.2 DO DEVIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
278. O artigo 6o do Decreto-lei no 1.598/77, base legal dos artigos 247 e 250 do
RIR/99, assim determina:
(...)
280. A Seção IV deste TERMO demonstrou que não ha respaldo legal para a o
aproveitamento fiscal dos encargos de amortização dos ÁGIOS 1 e 2 pela fiscalizada,
uma vez que não se encontram presentes as condições impostas pelos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no 9.718/98, matrizes legais do
artigo 386 do RIR/99. Portanto, as exclusões procedidas pela fiscalizada violam o
disposto no artigo 6o do Decreto-lei no 1.598/77.
281. No tocante a CSLL, sua base de calculo igualmente parte do lucro liquido do
exercício, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 7.689/88. Tal artigo também elenca os
ajustes que ai devem ser promovidos, e segue abaixo reproduzido com a redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990:
(...)
282. Atente-se, ainda, ao art. 57 da lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no
9.065/95, conforme o qual são aplicadas a CSLL as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ:
(...)
283. Atente-se, finalmente, ao disposto nos artigos 2o e 13 da Lei 9.249/95:
(...)
284. Portanto, também quando à CSLL inexiste base legal para a exclusão das
amortizações do referido ágio na apuração de suas bases de cálculo.
285. Assim, as exclusões procedidas pela fiscalizada, apuradas na Subseção V.1 e
sumarizadas no Quadro 9, não têm amparo na legislação tributária, devendo-se
revertê-las para recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
285.1. Convém observar que por ocasião da celebração do Acordo de Investimento,
em 02/07/2010, e mesmo anteriormente a tal data, a fiscalizada, então Cosan
Operadora Portuária, encontrava-se já sob controle do Grupo Cosan. Permaneceu
em tal situação ininterruptamente, inclusive quando incorporou a Rumo Logística e,
subsequentemente, ao longo de todo o período em que ocorreram as infrações
apontadas neste TERMO.
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
45
Assim sendo, não se pode alegar quer o desconhecimento, por sua parte, quanto
aos atos ilícitos praticados pelas incorporadas, quer uma pretensa impossibilidade
de evitá-los.
Tampouco se sustenta a hipótese de desconhecimento da sucessora quanto ao
passivo (aqui entendido lato sensu) das sociedades incorporadas. A operação
analisada no presente TERMO e suas características sempre foram do inteiro
conhecimento do Grupo.
286. Os efeitos dessas reversões sobre os montantes apurados pela fiscalizada
como bases de calculo do IRPJ e da CSLL para os períodos de apuração
correspondentes aos anos-calendario de 2011, 2012 e 2013 estão detalhados nos
Autos de Infração dos quais o presente TERMO e parte integrante. Já seus efeitos
sobre os recolhimentos por estimativa são apurados na Subseção a seguir.
(...)
VI. DA MULTA DE OFÍCIO E DA QUALIFICAÇÃO
(...)
300. Por vários ângulos de analise, a Seção III demonstrou a ausência de motivação
extratributária da TPG PAR e da GIF LOG PAR, inseridas propositalmente entre os
Investidores e seu investimento com o único propósito de criar um artificioso
mecanismo que fizesse parecer que a operação atendia ao disposto nos artigos 7ֻo e
8o da Lei no 9.532/97, supostamente habilitando-os, dessa forma, a auferir as
vantagens fiscais ali previstas e, por essa via, ampliar seus ganhos.
300.1. Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação (utilização da TPG PAR e
da GIF LOG PAR) teve intenção (criar o referido mecanismo). Ação, portanto,
deliberada e com objetivo certo. Tampouco a ação derivou de necessidade própria
do negocio empreendido. Conforme detalham as Subseções III.5, III.6 e III.7, tanto a
fiscalizada quanto a Administradora do FIP TPG e a Gestora do FIP GIF Rumo foram
inquiridas a respeito das razoes para a utilização da TPG PAR e da GIF LOG PAR,
sendo ali demonstradas as inconsistências de cada uma e de todas as razoes
apontadas.
301. Vantagens fiscais no presente caso indevidas, entretanto. Conforme
demonstrado na Seção IV, o aproveitamento fiscal dos ÁGIOS 1 e 2 pela fiscalizada
não encontra respaldo na legislação vigente, sendo, portanto, ilegal.
302. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não
casual nem necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais
ilegais. Portanto, ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem
consciência de que concorriam para a prática de ilícito tributário. Se "Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece", conforme preceitua o artigo
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
46
3o do Decreto-Lei no 4.657/42, não ha qualquer razão para se conceder tal licença
em se tratando de grupos econômicos do porte dos grupos Cosan, Gávea e TPG
Capital, todos, ademais, assessorados, como detalhado na Seção III, por Vieira,
Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados, renomado escritório brasileiro de
advogados.
303. Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se também por outras
formas. Em primeiro lugar, a Seção III demonstrou detalhadamente:
303.1. A absoluta falta de autonomia decisória da TPG PAR, que jamais representou
real instancia dessa natureza. Em que pese a formal figuração dos senhores Ronald
Cami, John Edward Viola e Gary Douglas Puckett como Conselheiros da TPG PAR,
não ha motivos substantivos para considerarmos que, de fato, trabalhassem em
favor desta e não de instancias do TPG Capital situadas fora do Brasil. Além de se
tratarem, os dois primeiros, de Vice-presidentes de todas as 4 TPGs cotistas, jamais
qualquer um dos três foi remunerado pela TPG PAR. Também como vimos, seus
Diretores não detinham sequer poder decisório suficiente para aprovar pagamentos
tão diminutos quanto os apresentados no Quadro 5, que somaram R$ 5.637,60,
sendo necessária, para tanto, autorização do Conselho de Administração, ou seja,
dos mencionados Conselheiros.
303.2. A total inexistência de atividade operacional e a absoluta ausência de
substância econômica na TPG PAR. A TPG PAR jamais contratou qualquer
funcionário, tendo remunerado exclusivamente seus Diretores, e ainda assim
apenas nas módicas quantias citadas no parágrafo 31 (doc. 138 e 139). Quanto a
prestadores de serviços, limitou-se a contratação de serviços de contabilidade (doc.
006CA e 006CB). Tampouco constam em sua contabilidade despesas com aquisição
de bens moveis ou qualquer tipo de locação. O endereço registrado como sua sede
- Rua Iguatemi, 192, 12o andar(parte) - corresponde a parte de um conjunto de
escritórios locados por VRBG Advogados (doc. 137) onde, segundo a própria,
funcionava sua filial em São Paulo no ano de 2010 (doc. 404). Todos os recursos
financeiros ingressados na TPG PAR tiveram origem nas 4 TPGs cotistas, sendo que
99,96% do total aportado destinou-se diretamente a aquisição da participação na
Rumo Logística (doc. 006CA e 006CB).
303.3. A absoluta falta de autonomia decisória da GIF LOG PAR, que jamais
representou real instancia dessa natureza. Vimos na Subseção III.2 que a
representação da GIF LOG PAR espelhava a da Gestora do FIP GIF Rumo.
Consequentemente, espelhava a representação do próprio FIP, dado que, nos
termos de seu Regulamento, a Gestora o representava. Em todos os casos, a
representação poderia dar-se de forma idêntica: isoladamente por Luiz Henrique
Fraga ou conjuntamente por Christopher David Meyn e Eduardo Felipe da Silva.
Particularmente quanto a Luiz Henrique Fraga, este podia, em razão de sua
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
47
condição de Administrador Vice-Presidente da GIF Gestão e de Diretor “A” da 3F-
GI, representar isoladamente a Gestora, o mesmo ocorrendo quanto a GIF LOG PAR,
por ser seu Diretor Presidente. Assim, sendo ele acionista da GIF LOG PAR, condição
compartilhada apenas com o próprio FIP, a quem igualmente podia representar
isoladamente na condição de representante do Gestor, Luiz Henrique Fraga reuniu
condições para firmar, sozinho, todos os atos do FIP e da GIF LOG PAR.
Em que pese Luiz Henrique Fraga, Christopher David Meyn e Eduardo Felipe da Silva
terem sido formalmente designados Diretores da GIF LOG PAR, jamais foram por ela
remunerados, mas sim pela Gestora do FIP, sendo forçoso concluir que de fato
trabalhavam para esta, não para aquela.
303.4. A total inexistência de atividade operacional e a absoluta ausência de
substância econômica na GIF LOG PAR. Esta jamais contratou funcionários ou
prestadores de serviços; tampouco algum dia remunerou seus formais Diretores. O
endereço informado como sede da GIF LOG PAR quando esta nasceu da total
transformação da LILIOPSIDA corresponde justamente a imóvel do qual a GIF
Gestão era então locatário (doc. 141), sendo pela mesma utilizado como seu
escritório na cidade de São Paulo (doc. 208). De fato, os Livros Diários da GIF LOG
PAR para os anos de 2010 e 2011 não informam pagamento de aluguel. Tampouco
acusam pagamentos referentes a luz, água ou telefone (doc. 006D, 006DA, 018M,
018N). A GIF LOG PAR jamais teve fonte própria de renda. Por fim, nos quase 10
meses decorridos entre a Data de Fechamento e sua extinção por incorporação pela
Rumo Logística, efetuou somente pagamentos de pequeno valor, num total de
ínfimos R$ 1.486,95.
304. E inegável que os atores envolvidos na operação em analise tinham
consciência de que a TPG PAR e a GIF LOG PAR não desempenhavam os papeis que
formalmente lhes eram atribuídos por esses mesmos atores. Entretanto, embora
cientes da insubstância operacional e econômica dessas empresas, cientes de que
as mesmas não constituíam reais instancias decisórias, cientes de que eles próprios
não trabalhavam para elas, forjaram uma realidade invertida, na qual essas
empresas foram apresentadas como titulares das participações adquiridas na Rumo
Logística e esses atores apresentados como seus administradores. E patente que os
atos formalizados não correspondem à verdade dos fatos.
305. O dolo que contaminou a operação transparece também pelos fatos
apontados na Subseção III.8 deste TERMO. Ali foi demonstrado que em 02/07/2010,
quando foi firmado o Acordo de Investimento, o Grupo Gávea era perfeitamente
ciente de que não necessitaria da GIF LOG PAR para concretizar a operação. Apesar
disso, não apenas este fez da GIF LOG PAR uma das Partes no Acordo como,
adicionalmente, todas as Partes acordaram, então, que também o TPG Capital
deveria criar a sua própria versão da GIF LOG PAR, a Newco da TPG, que veio a ser a
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
48
TPG PAR. Essa condição, imposta e assumida por todas as partes, escancara a
intenção dolosa dos envolvidos. Reproduzimos aqui um pequeno trecho do que se
encontra exposto na mencionada Subseção III.8:
201 Colocada como condição, devemos concluir que a criação da TPG PAR
interessava não ao próprio TPG Capital, como essencialmente se extrai das
justificativas apresentadas, mas sim às demais Partes, ou, mais
precisamente, a todas elas. O que se pode observar é que tal medida tornou
absolutamente simétricas, idênticas, as “contribuições” de ambos os grupos
investidores para a configuração que a Rumo Logística assumiria.
202 Tais “contribuições” não se limitaram ao capital de R$ 200 milhões
investido por cada um dos Grupos. Foram nelas computados, também, os
ganhos tributários decorrentes do ágio que seria oportunamente transferido
à investida com a incorporação da GIF LOG PAR e da TPG PAR, que terminou
por atingir o montante total de R$ 111.537.000,00 + R$ 111.537.000,00 = R$
223.074.000,00 (doc. 002BA). Esta faceta das “contribuições” propiciaria,
oportunamente, um “ganho adicional” da ordem de R$ 75 milhões,
correspondente a 34% (25% de IRPJ mais 9% de CSLL) do total do ágio
transferido.
306. Assim, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu ação
dolosa visando exclusivamente modificar características essenciais do fatos
geradores de obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo,
de modo a reduzir os montantes de tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL,
conduta esta compreendida na hipótese de FRAUDE, tipificada no artigo 72 da Lei
no 4.502/64: [...]
307. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só
pessoa. Pelo contrario, contou com a participação de múltiplos agentes. Tal fato se
observa já no Acordo de Investimento firmado em 02/07/2010, onde foi pactuada,
por representantes dos três grupos contratantes, a condição acima mencionada
(doc. 018G). Posteriormente, em 30/06/2011, da formalização dos atos pelos quais
os objetivos do projeto foram consumados, quais sejam, a incorporação da TPG PAR
e da GIF LOG PAR pela Rumo Logística e, subsequentemente, desta pela fiscalizada,
novamente participaram representantes dos grupos Cosan, TPG e Gávea. E o que se
verifica nas Assembléias realizadas nessa data pela fiscalizada (doc. 002K), por sua
controladora Rumo Logística (doc. 002J), pela controladora desta, a Novo Rumo
(doc. 172H), pela TPG PAR (doc. 133K) e pela GIF LOG PAR (doc. 006K). Como atos
preparatórios do Acordo de Investimento, e em seguida no período decorrido entre
sua celebração e as mencionadas incorporações , administradores das 4 TPGs
cotistas, com a colaboração de VRBG Advogados, trataram de criar e manter a
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
49
ficção representada pela TPG PAR. O mesmo fizeram Diretores e colaboradores do
Gestor do FIP GIF Rumo relativamente a GIF LOG PAR.
308. Atuando de forma conjunta, continua e coordenada durante todo o período,
esses atores visaram, imbuídos do já demonstrado dolo, as indevidas vantagens
acima descritas. E o fizeram não de forma inadvertida, mas de maneira
absolutamente pensada, planejada, determinada, intencional. Dessa forma, a
conduta os atores envolvidos na operação em tela esta compreendida na hipótese
de CONLUIO, tipificada no artigo 73 da Lei no 4.502/64: [...]
(...)
310. Convém observar que por ocasião da celebração do Acordo de Investimento,
em 02/07/2010, e mesmo anteriormente a tal data, a fiscalizada, então Cosan
Operadora Portuária, encontrava-se já sob controle do Grupo Cosan. Permaneceu
em tal situação ininterruptamente, inclusive quando incorporou a Rumo Logística e,
subsequentemente, ao longo de todo o período em que ocorreram as infrações
apontadas neste TERMO. Assim sendo, não se pode alegar quer o
desconhecimento, por sua parte, quanto aos atos ilícitos praticados pelas
incorporadas, quer uma pretensa impossibilidade de evitá-los. Tampouco se
sustenta a hipótese de desconhecimento da sucessora quanto ao passivo (aqui
entendido lato sensu) das sociedades incorporadas. A operação analisada no
presente TERMO e suas características sempre foram do inteiro conhecimento do
Grupo.
2.4.

Por fim, a autoridade fiscal apura a multa isolada incidente sobre os valores
das estimativas fiscais do IRPJ e da CSLL que deixaram de ser recolhidas face às
indevidas amortizações fiscais de ágio sobre investimentos - “Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e
“Ágio GIF, nos períodos de apuração dos anos-calendário de 2014 a 2016.
3.

Irresignado, em 14/01/2019 (e-fls. 4541), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 4545/4689), alegando, em síntese, que:
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
50

3.1.

Por fim, o contribuinte requer que seja cancelado integralmente os autos de
infração lavrados, extinguindo-se a totalidade dos créditos tributários exigidos. Caso não
determinado o cancelamento integral dos lançamentos tributários requer, subsidiariamente, (i) a
exoneração da multa qualificada aplicada no percentual de 150%; (ii) ou, ao menos, que a multa
de ofício qualificada seja reduzida para o percentual de 75%, de modo que não supere o valor do
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
51
crédito tributário em questão, na esteira da jurisprudência do STF; (iii) o reconhecimento da
impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis,
decorrentes da amortização dos ágios, por absoluta ausência de previsão legal; (iv) a exoneração
da multa isolada em razão da alegada falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL; e (v) os
ajustes nas bases de cálculo dos lançamentos fiscais, em virtude dos erros cometidos pela
Autoridade Fiscal.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 01-36.548 - 5a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão realizada em 26/04/2019 (e-fls.
5024/5033), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/12/2019 (e-fls. 5043), cuja ementa e
Acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aplicabilidade do Art. 24 da Lei
no 13.655/2018 ao contencioso administrativo. Preliminar não acolhida.
É inconcebível a vinculação deste órgão julgador com decisões pretéritas, pondo em risco a
livre convicção e atuação do Colegiado. A Lei 13.655/2018 não atribui eficácia normativa à
jurisprudência vigente à época dos fatos geradores.
Matéria Apreciada. Outro Processo. Rediscussão. Incabível.
Incabível rediscutir, em sede administrativa, matéria apreciada em outro processo,
pendente apenas da decisão do CARF, sob pena de grave violação dos princípios da
economia processual, eficiência administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco
iminente de decisões contraditórias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRPJ/CSLL. Incorporação de Sociedade. Amortização de Ágio. Transferência de Ágio.
Planejamento Fiscal.
Deve ser glosada a amortização do ágio deduzido em decorrência de uma operação de
incorporação em que a pessoa jurídica que contabilizou o ágio não arcou com o seu ônus.
IRPJ E CSLL. Ajustes no Lucro Líquido. Glosas e Adições.
Aplicam-se à CSLL, via de regra as mesmas normas de glosas e adições (ajustes ao lucro
líquido) aplicáveis ao IRPJ.
Multa de Ofício Qualificada. Descabimento.
Descabe a aplicação da multa de oficio qualificada quando não verificada a prática de atos
ou omissões dolosos, visando modificar as características do fato gerador, para reduzir
indevidamente a obrigação tributária.
Exigência dos Juros à Taxa SELIC a da Multa de Ofício.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
52
Cumpre ao julgador administrativo aplicar lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto é
cabível a exigência de penalidades aplicadas com estrita observância das normas vigentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para reduzir para 75% a multa de ofício, bem como
reduzir o valor da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas.
Quanto ao crédito tributário exonerado, submeta-se à apreciação do Carf, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso
necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
(...)”
5.

Irresignado, em 17/01/2020 (e-fls. 5045), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 5046/5201), onde, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação, pugnando,
ainda, pela “nulidade parcial da decisão recorrida em razão da falta de fundamentação”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADE
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 5043 e 5045), pelo que dele
se conhece.
7.

O Recurso de Ofício respeita a montante de R$ 18.517.631,09 [ =
14.178.395,92 (redução da multa de ofício do IRPJ em relação aos ágios “TPG” e “GIF”) +
3.052.225,41 (redução da multa de ofício da CSL em relação aos ágios “TPG” e “GIF”) +
1.287.009,76 (redução da multa isolada da CSL/2014 e IRPJ/2015 e 2016)], pelo que dele se
conhece, nos termos da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA: FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
8.

A Interessada se manifestou nos seguintes termos:
“15. Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação acerca do mérito da
discussão acerca dos ágios TEAÇU, TPG PAR e GIF LOG PAR, os quais são objeto do presente feito,
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
53
somente ocorreu no âmbito dos processos 16561.720151/2015-57 [N. R.: em que se apresentou
Recurso Voluntário em 08/08/2017, julgado em sessão de 11/09/2024, Ac. no 1402-007.109] e
16561.720067/2016-14 [N. R.: em que se apresentou Recurso Voluntário em 08/08/2017, julgado
em sessão de 11/09/2024, Ac. no 1402-007.107], fato é que as decisões proferidas naqueles
processos também deveriam ser juntadas aos presentes autos.
16. Mediante a leitura do Acórdão recorrido, percebe-se que a turma Julgadora a
quo não apreciou devidamente os argumentos expostos pela Recorrente em sua Impugnação,
razão pela qual o referido Acórdão deve ser declarado nulo com relação às infrações mantidas.
17. Deveras, do confronto entre as razões apresentadas na supracitada Impugnação
e as alegações insertas na decisão recorrida, constata-se que a Delegacia de Julgamento
simplesmente se omitiu à análise de diversos pontos essenciais da defesa apresentada, afetando,
assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Recorrente.
18. Nesse sentido, veja-se que o acórdão recorrido, ao fundamentar seu
posicionamento quanto à regularidade da amortização do ágio em análise, simplesmente deixou
de apreciar a questão. Isso é, não houve o exame do mérito da defesa apresentada, conforme se
pode notar às fls. 8 e 9 da decisão recorrida: [...]
(...)
20. Ora, a atuação da Autoridade Julgadora não pode se resumir ao simples
trabalho de ‘encaixe’ de matérias pré-julgadas às novas autuações, com razões de defesa únicas e
independentes, ainda que as matérias sejam relacionadas, como bem sedimentou o Acórdão
recorrido ao afirmar em outro tópico que ‘É inconcebível a vinculação deste órgão julgador em
decisões pretéritas, pondo em risco a livre convicção e atuação do Colegiado’.
(...)
24. Do contrário, restará violada as garantias constitucionais da ampla defesa e
contraditório, disciplinadas na cláusula pétrea do artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
(...)
27. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento adotado por este egrégio CARF ao
analisar situações análogas à presente pretensão, tendo concluído pela nulidade parcial do
acórdão recorrido. In verbis:
‘ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o Despacho Decisório, suprimindo instância e
cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte (Acórdão no 1302-002.716).
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
54
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/2006
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE ACÓRDÃO
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a compensação de estimativas pagas
indevidamente ou a maior. Não sendo analisado o direito creditório do contribuinte, sob o
argumento já superado pelo CARF, é nulo o acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento’ (Acórdão no 1302-002.855)’.
(...)
31. Há de se observar, inclusive, que este E. CARF já proferiu decisões que
corroboram com o pleito até aqui exposto, merecendo especial destaque Acórdão n° 3302-
003.716, cuja parte substancial segue abaixo transcrita:
‘O novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) é concludente ao definir os
elementos que devem estar presentes em uma decisão, sendo esta o pronunciamento que
contém análise de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a decisão
recorrida. Também é claríssimo ao estabelecer que pronunciamento judicial que contenha,
apenas, reprodução de atos já existentes, sem explicar a sua correlação com os argumentos
trazidos pelas partes, não é decisão propriamente dita’.
(...)” (grifou-se).
9.

A Autoridade julgadora de piso, por seu turno, manifestou-se nos
seguintes termos:
“Conforme relatado pela autoridade tributária, o procedimento fiscal teve como
objetivo dar continuidade à glosa de dedução efetuada nos anos-calendário 2014 a 2016
decorrente de amortização de ágio sobre investimentos.
O sujeito passivo é a RUMO S.A. (CNPJ 02.387.241/0001-60) que em 31/12/2016
incorporou a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (CNPJ 71.550.388/0001-42). A
RUMO S.A., por sua vez, pelo instituto da sucessão tributária, prescrito no art. 132 do Código
Tributário Nacional (CTN), responde pelas infrações decorrentes das indevidas amortizações fiscais
dos ágios denominados de ‘Ágio Teaçu’, ‘Ágio TPG’ e ‘Ágio GIF’.
Percebe-se que a discussão carreada neste processo a respeito da glosa de
amortização dos ágios, embora considerado em períodos distintos (2014 a 2016), foi objeto de lide
administrativa no Processo (PAF) no 16561.720145/2016-81 [N. R.: em que se apresentou Recurso
Voluntário em 31/08/2017, julgado em sessão de 11/09/2024, Ac. no 1402-007.108], não havendo
razão para ser rediscutida nestes autos sob pena de grave violação dos princípios da economia
processual, eficiência administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de
decisões contraditórias. Ressalta-se que o Processo no 16561.720145/2016-81 tem conexão com os
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
55
Processos no 16561.720151/2015-57 e no 16561.720067/2016-14, todos julgados pela Delegacia
de Julgamento de Ribeirão Preto [N. R.: em mesma sessão de julgamento].
O próprio Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 30 a 138) utilizou-se das
informações de autuações precedentes para relatar a descrição dos fatos caracterizadores das
infrações apuradas neste processo. Segue trecho do TVF (fls. 32 e 33): [...]
Sendo assim, fica claro que a Autoridade Fiscal trouxe no bojo deste processo todos
os elementos, fatos, informações, provas para apuração do crédito tributário adotando os mesmos
fundamentos das autuações precedentes. A fiscalização apenas deu continuidade das glosas já
efetuadas mediante regular processo administrativo fiscal para período pretérito de despesas com
idêntica origem e natureza.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou impugnação com os mesmos argumentos
constantes no Processo no 16561.720145/2016-8. Não há, em sua peça impugnatória, argumentos
novos, distintos daqueles apreciados no Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, presente
no PAF no 16561.720145/2016-81.
Logo, não cabe uma nova discussão sobre os fundamentos da decisão proferida no
Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, muito menos alterá-los por vias transversas, cuja
definitividade depende apenas de decisão do CARF, caso seja impetrado recurso voluntário.
Assim, este órgão julgador adota os mesmos fundamentos registrados no voto do
Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, no Processo no 16561.720145/2016-81, rejeitando
as alegações suscitadas nesta lide.
(...)” (grifou-se).
10.

Compulsando-se
o
TVF
do
processo
administrativo
no
16561.720145/2016-81 (e-fls. 5294/5421), extrai-se o seguinte:
“I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. A ação fiscal teve início em 08/12/2014, com a ciência, pelo sujeito passivo, do
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL (doc. TIPF e 000B1), o qual requereu, dentre outros,
documentos necessários à apuração de suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-
calendário de 2011 a 2013. As intimações que se seguiram, as manifestações do sujeito passivo e
os documentos apresentados pelo mesmo estão numerados de 001 a 099 no Processo
Administrativo (e-Processo) no 16561.720145/2016-81, originário dos Autos de Infração dos quais
este TERMO é parte integrante.
2. Dois conjuntos de infrações identificados pela Autoridade Fiscal, e que foram já
objeto de encerramentos parciais deste mesmo procedimento, têm ora autuados seus restantes
efeitos tributários verificados no período compreendido entre 2011 e 2013. No primeiro caso, em
26/11/2015 a fiscalizada teve ciência de Autos de Infração cujo crédito tributário se encontra
controlado no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720.151/2015-57 (‘AUTO-01’). Essa
autuação decorreu de infrações à legislação tributária praticadas pela Teaçu, empresa sucedida
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
56
pela Rumo Multimodal por incorporação ocorrida em 1o/11/2011. Tais infrações, que ocorreram
deste abril/2009 e se estenderam até o momento da extinção da Teaçu por incorporação,
consistiram na amortização indevida de ágio gerado na aquisição, pelo Grupo Cosan, de
participação na própria Teaçu – o ágio Teaçu. Conforme detalha o presente TERMO, após
incorporar a Teaçu em 1o/11/2011, a fiscalizada deu continuidade à indevida amortizações do
saldo desse ágio.
3. Em 21/07/2016, em novo encerramento parcial deste mesmo procedimento, a
Rumo Multimodal teve ciência de Autos de Infração cujo crédito tributário se encontra controlado
no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720067/2016-14 (‘AUTO-02’). Essa autuação teve
como causa o indevido aproveitamento tributário de amortizações de ágios – os ágios TPG e GIF –
originados na aquisição, pelos grupos TPG e Gávea, de participação na empresa Rumo Logística,
ágios estes posteriormente transferidos à fiscalizada por meio de uma série de incorporações
detalhadas neste TERMO. Nesse aspecto, aqui se autuam os efeitos dessas amortizações sobre os
montantes de prejuízos fiscais computados pela Rumo Multimodal e indevidamente (posto que
inexistentes) compensados” (negritos do original; grifou-se).
11.

De fato, infere-se que o processo sub judice trata de mera
continuidade de procedimentos já instaurados em face da empresa sucedida, RUMO LOGÍSTICA
OPERADORA MULTIMODAL S. A, agora em face da sucessora e autuada, a RUMO S.A. Tanto assim
que, cotejando-se a Impugnação apresentada em sede do processo no 16561.720145/2016-81 (e-
fls. 4120/4300 do processo no 16561.720145/2016-81), quanto ao ágio amortizado, observa-se
que há perfeita identidade de razões com a peça impugnatória do feito sob análise (e-fls.
4545/4689), o que também se pode inferir do sumário destas peças, transcritos nos respectivos
Acórdãos de 1a instância (e-fls. 5441/5442 e 4546/4547). Dificilmente estas seriam diversas, dado
que a Fiscalização se valeu dos “[...] mesmos fundamentos das autuações precedentes” para o
caso vertente.
12.

Nesse caminhar, o que a DRJ fez foi, tão-somente, como visto,
referência às razões de julgamento dispostas no Acórdão de piso proferido em sede do processo
no 16561.720145/2016-81 (e-fls. 5422/5458), não tendo deixado de apreciar a peça impugnatória,
como aduz a Interessada. Ao revés, para argumentos idênticos, aplicou a mesma razão de decidir,
à falta de “[...] razões de defesa únicas e independentes”, em homenagem à segurança jurídica, no
âmbito da primeira instância. Se a decisão será mantida em 2a instância de julgamento, tal é
matéria de mérito, a ser apreciada adiante.
13.

De todo modo, em sessão realizada em 14/03/2024, converteu-se o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-001.198 (e-fls. 5284/5292),
“retornando-se os autos à Unidade de origem, para que providencie a juntada, neste processo, do
TVF e do Acórdão no 14-66.961 – 3a Turma da DRJ/RPO, ambos proferidos no âmbito do processo
administrativo no 16561.720145/2016-81”, que foi efetivada, como se vê às e-fls. 5294/5421 e
5422/5458. Foi franqueado ao Contribuinte oportunidade “para oferecimento de novas razões de
Voluntário”, que foi aproveitada (e-fls. 5465/5612).
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
57
14.

A seguir, como em seu novo Voluntário o Contribuinte alegou “que a
fundamentação acerca do mérito da discussão acerca dos ágios TEAÇU, TPG PAR e GIF LOG PAR,
os quais são objeto do presente feito, somente ocorreu no âmbito dos processos
16561.720151/2015-57 e 16561.720067/2016-14”, a presidência desta Turma, em Despacho de
Saneamento de 21/05/2024 (e-fls. 5677/5678), determinou o retorno dos autos à Unidade de
origem “para que providencie a juntada, neste processo, dos Termos de Verificação Fiscal e dos
Acórdãos de nos 14-66.959 e 14-66.960 (tendo sido os Termos e os Acórdãos proferidos nos
processos de nos 16561.720151/2015-57 e 16561.720067/2016-14)”, que foi efetivada, como se
vê às e-fls. 5680/5732, 5733/5781, 5782/5871 e 5872/5914. Foi franqueado ao Contribuinte
oportunidade “para oferecimento de novas razões de Voluntário”, que se limitou a “ratifica[r] as
razões de Recurso Voluntário anteriormente apresentadas em 26/04/2024 (fls. 5.465 a 5.612 dos
autos)”.
15.

Demais disso, a jurisprudência carreada aos autos pela Recorrente
não lhe socorre, tratam de casos diversos do seu. Aqui, não se verifica utilização como “[...] razão
de decidir fundamento ainda não trazido ao processo” (dada a identidade de razões de
impugnação, como visto), não se deixando de “analisar direito” nem se pode falar de “[...]
reprodução de atos já existentes, sem explicar a sua correlação com os argumentos trazidos pelas
partes”, como se pode ver do “voto” condutor da DRJ.
16.

Pelo exposto, neste subtópico, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Ágio Teaçu
17.

Em relação às mesmas razões fiscais e de defesa arroladas no âmbito
do processo em análise, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, no âmbito do
processo no 16561.720151/2015-57 (e-fls. 5733/5781), com que se concorda:
“(...)
Todavia, este Colegiado, pela maioria [rectius, unanimidade] de seus membros,
entendeu que na situação versada nos autos o ágio é indedutível, pois, sua dedutilibilidade foi
materializada artificialmente, haja vista que a empresa efetivamente investidora (NOVO RUMO) e
investida (TEAÇU) continuaram a existir após as operações. Vejamos novamente os gráficos que
demonstram essa situação: [transcreve ‘Quadro’ reproduzido no item ‘23’ do TVF referido no
subitem ‘2.3.1’ deste Acórdão]
Reproduzo a seguir, o quadro comparativo entre as seqüências de operações
acordadas e formalmente praticadas pelas empresas, elaborado pela Fiscalização, haja vista
refletir fielmente a realidade. [transcreve ‘Quadro’ reproduzido no item ‘24’ do TVF referido no
subitem ‘2.3.1’ deste Acórdão]
Quanto a possibilidade de amortização do ágio, vejamos agora os fundamentos que
prevalecem neste Colegiado.
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
58
O investimento em aquisições de ações de outras empresas, com ágio ou deságio,
tem o seu tratamento contábil edificado na Lei n° 6.404/1976 e o seu tratamento fiscal
disciplinado nos artigos 384 a 391 do RIR/99 e nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997.
O ágio surge na aquisição de participação societária que deva, por imposição legal,
ser avaliada pelo método da equivalência patrimonial e corresponde à diferença a maior entre o
preço de aquisição e o valor de patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida em
sociedade coligada ou controlada. O registro de seu custo de aquisição encontra-se disciplinado no
art. 385 do RIR/1999.
Todavia, o tratamento tributário do ágio é outro, quando uma pessoa jurídica
absorve patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio. É este o tratamento fiscal que a autuada alega possuir,
já que os artigos 7o da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99 permitem a dedução do lucro real e da
base de cálculo da CSLL com a amortização do ágio.
Cabe, portanto, verificar em que situação essa dedutibilidade da amortização do
ágio terá cabimento, sendo, necessário, determinar quem o legislador buscou atingir.
Dispõe o art. 386 do RIR/99, o qual repete o conteúdo dos artigos 7° e 8o da Lei n°
9.532/1997, que, quando uma pessoa jurídica absorve patrimônio de outra em conseqüência de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, apurado segundo o artigo 385 do RIR/99, e o fundamento econômico desse ágio for a
previsão dos resultados de exercícios futuros da sociedade adquirida, é possível desde então a
dedução ou tributação da amortização do correspondente ágio ou deságio na apuração do IRPJ e
da CSLL.
(...)
Como se pode ver da leitura do dispositivo normativo acima, a permissão legal para
a amortização do ágio de rentabilidade futura como despesa dedutível se refere: (i) ao ágio que
compôs o preço (custo) pago pela aquisição de um investimento, e (ii) a extinção do investimento
ou empresa investidora em decorrência de reorganização societária de incorporação, fusão ou
cisão, em que houver investimento de uma em outra, devido a absorção do patrimônio da
incorporada, fusionada ou cindida.
Assim, para gozar da dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não basta
a simples incorporação da pessoa jurídica. Entre as condições e requisitos previstos, é necessário
que haja a absorção de investimento;
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo,
ao final, quando incorporada aquela veículo, demonstra que o que houve foi a extinção da veículo,
não da participação adquirida com ágio.
(...)
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
59
Como visto nos dispositivos legais acima tratados, a permissão legal para que a
empresa resultante de reorganização societária de incorporação, fusão ou cisão, em que houver
investimento em outra, adquirido com ágio, possa apropriar a amortização deste ágio como
despesa dedutível, num prazo não inferior a 60 meses, impõe a absorção do patrimônio da
incorporada, fusionada ou cindida.
De outra forma, no caso de permanecer o investimento, não se caracteriza a
situação prevista na norma, que é de estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a
‘confusão patrimonial do investimento’, ou seja, o investimento adquirido com ágio se encontra
com a investida que lhe deu causa.
Desta feita, a dedução autorizada pelos artigos da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99,
decorrem do encontro num mesmo patrimônio da investida com o investimento, pago com ágio
por ocasião da aquisição da participação societária, visto que o legislador entendeu que nesta
situação o investidor perdeu o seu capital investido com ágio e, assim, poderia deduzir como
despesa a ‘expectativa de rentabilidade’ que ele havia pago por ocasião da aquisição societária.
Todavia, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio com o
investimento que lhe deu origem, é imprescindível que o ágio contabilizado tenha sido
efetivamente suportado por alguma das pessoas que participa da ‘confusão patrimonial’. O
investidor deve se confundir com o seu investimento.
Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio
registrado seja dedutível nos termos dos artigos 7o da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99, deve a
pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento
incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve ser de fato pago por alguma
das pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for,
será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu causa.
No caso em tela, a investidora não deixou de existir e em nenhum momento
perderam seu investimento na Teaçu.
Assim, procedendo a uma série de ‘reestruturações societárias’, dotadas apenas de
atos formais desprovidos de racionalidade econômica, os investidores conseguiram: i) permanecer
com os seus investimentos na Teaçu intocados, apenas, agora, não mais apresentados
contabilmente desdobrados em ‘investimento + ágio’, e ii) constituir, na contabilidade da Teaçu,
uma conta de ativo não circulante em valor igual ao ágio com que aumentaram ou adquiriram o
seu controle acionário, de forma a poder amortizar esse ativo, no prazo previsto na legislação
tributária, forçando as condições para reduzir o lucro tributável.
O único fim visado era a utilização do tratamento fiscal de redução da carga
tributária da Teaçu.
(...)
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
60
No presente caso, não houve a requerida unificação patrimonial. As Reais
Investidoras, empresas estrangeiras, buscaram-se ajustar à letra das normas brasileiras, sem
atender à sua fundamentação; praticando uma série de ‘reestruturações societárias’ sem qualquer
motivação econômica para, ao final das operações, apresentar a mesma (e verdadeira)
estruturação societária de antes. Tudo não passando de um estratagema para se tentar conseguir
ganho tributário em prejuízo do Fisco Federal.
A interposição da empresa Mestra, com o fim precípuo de permitir o
aproveitamento do ágio, faz com que a situação aqui versada não se enquadre nas condições
preconizadas pela lei de forma a permitir a sua utilização.
(...)
Nas discussões sobre planejamento tributário, o foco não se situa na compreensão
da hipótese de incidência da norma tributária, mas, sobretudo, na qualificação dos fatos jurídicos.
(...)
Está-se questionando a criação das empresas veículos, a aquisição com ágio de
100% (cem por cento) das ações da empresa operacional pelas empresas interpostas, e a
incorporação das mesmas pela empresa operacional apenas para fornecer uma aparência de
conformidade ao direito, quando o contexto evidencia o fim prático a que o negócio se destinava: a
redução do pagamento de tributos através da dedução de encargos de amortização de um ágio
proveniente de um investimento que não foi extinto.
O caso em foco é composto de operações estruturadas em seqüência, vale dizer, de
uma seqüência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o intuito de obter determinado efeito Fiscal mais vantajoso.
Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for deflagrada a que lhe
sucede.
Primeiro existe a intenção da compra das participações; logo após, utilizam-se
‘empresas veículos’; em segundo, injetam-se recursos para capitalizá-las; Tudo isso se passando às
vésperas da efetivação da compra das ações e, em terceiro, ocorre a incorporação das empresas
interpostas, ocasião em que os investimentos na investida ficam diretamente ligados a real
investidora.
Uma operação estruturada como a que ora está sendo examinada indica a
existência de um objetivo único, predeterminado à realização de todo o conjunto, indicando,
também, uma causa jurídica única. Nesta hipótese, cumpre examinar se há motivos autônomos ou
não, pois, se estes inexistirem, o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas.
No caso examinado, nenhum motivo autônomo se apresenta nos autos que venha a
justificar a realização de cada uma das etapas da operação. Isto é, não existiam finalidades
diferentes para cada etapa das operações que as justificassem. As finalidades eram de somente se
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
61
obter, ao término de todas as etapas, a redução indevida do pagamento de tributos em função da
amortização de um ágio introduzido artificialmente na empresa investida.
(...)
Nesse contexto, qual seria o papel da empresa Mestra?
Como empresa veículo interposta que era, serviu para transferir o ágio negociado
nas transações de compra e venda para dentro da empresa Teaçu e posterior amortização contábil
e tributária do mesmo, e nada mais.
(...)
E mais uma vez, no presente caso concreto, vê-se que deixou de ocorrer o encontro,
num mesmo patrimônio, da participação societária adquirida (investimento) e o ágio pago por
essa participação, uma vez que a empresa que verdadeiramente efetuou o pagamento do ágio (a
Cosan, por intermédio da Novo Rumo) continua, até hoje, com o investimento registrado em seu
ativo.
Portanto, não há qualquer razão específica sustentável, a não ser o desejo de
dedutibilidade das despesas de amortização do ágio, para a ocorrência da referida incorporação às
avessas.
(...)
Não há dúvidas que novas empresas, empresas veículos, foram constituídas, de
acordo com as formalidades exigidas no País. Entretanto, tais empresas nada mais eram do que
uma invenção para transferir um ágio pago numa operação entre partes independentes para
dentro da empresa investida, uma empresa operacional. A interposição dessa veículo teve como
finalidade única a redução de tributos. Foram utilizadas sem nenhum outro propósito. A empresa
veículos não tiveram nenhuma outra função. Quando tal função foi exercida, as empresas veículos,
obviamente, deixaram de existir.
(...)
Assim, atos ou negócios jurídicos formalmente praticados, mas carentes de
elementos essenciais, que revelam ter por fim colimado exclusivamente o de esquivar-se ao Fisco,
afrontando princípios sociais e tributários superiores, não são oponíveis ao Estado, sendo a eles
aplicável o tratamento tributário que o verdadeiro ato produziria.
(...)
Concluindo, no caso presente, pode-se afirmar que as operações realizadas e
descritas anteriormente não representaram a extinção de nenhuma participação societária de fato
e são ilícitas, uma vez que visaram, exclusivamente, a transferência de ágio pago, em operações
artificiais, desprovidas de racionalidade e sem propósitos negociais. Nessas condições, a
amortização do ágio é indedutível consoante as normas fiscais vigentes, não fazendo jus ao
tratamento fiscal previsto nos artigos 7° da Lei 9.532/97, e 386 do RIR/99.” (grifou-se).
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
62
18.

Quando a Interessada defende a “efetividade da operação realizada”,
assenta, em síntese, que
“(...)
Não há qualquer diferença, sob o ponto de vista tributário, se a aquisição foi
realizada e contabilizada pela Mestra (como defende a Recorrente) ou pela Copsapar (como
sustenta o Fisco), já que o ágio é legítimo (não há qualquer controvérsia quanto a isso) e poderia
ter sido amortizado em qualquer uma das situações.
(...)
388. Da análise do ‘filme’ das operações efetivamente ocorridas, constata-se que a
aquisição da Teaçu decorre de partes totalmente independentes e que a participação da sociedade
‘Mestra’ na estrutura societária em nada alterou a formação do ágio efetivamente pago pela
aquisição da Teaçu pelo Grupo Cosan.
389. Além disso, caso a reestruturação societária tivesse ocorrido da maneira como
a fiscalização sugeriu, o ágio decorrente da aquisição da Teaçu pelo Grupo Cosan teria sido
igualmente amortizado, mas por outra companhia do Grupo, o que afasta, por si só, a acusação de
que a Mestra teria sido utilizada apenas e tão somente para viabilizar a amortização do ágio.
390. Dessa forma, verifica-se desde já que a dedutibilidade fiscal do ágio é uma
mera consequência do conjunto das operações analisadas, motivo pelo qual não merecem
prosperar as alegações feitas pelo Sr. Agente Fiscal e, consequentemente, a autuação em questão”
(negrito do original).
18.1.
Primeiramente, como se infere do TVF, a contabilidade da MESTRA
não registra aquisição alguma: de sua escrituração (e-fls. 1299), constam apenas lançamentos
referentes (i) à integralização de seu capital social e (ii) de um aumento deste capital, integralizado
com bem possuído pelo subscritor desse aumento. Demais disso, a MESTRA não fez pagamento
algum à REZENDE BARBOSA, que foram efetivados por COSAN e COPSAPAR, conforme extratos
bancários (e-fls. 1361/1362).
18.2.
Em segundo lugar, decorrência do subitem anterior, não se pode nem
dizer que há, uma incorporação: a investida (TEAÇU), na realidade, não incorpora nada, posto que
a suposta investidora (MESTRA) não tem ativo expressivo algum, a não ser o ágio a ser
amortizado.
18.3.
Também, como visto do TVF e do “voto” condutor da DRJ, não
procede a alegação de indiferença da interposição da MESTRA. Não tivesse ocorrido esta
mediação, não haveria que se falar na confusão patrimonial de investidor com investimento,
necessária à aquisição de direito de dedução antecipada do ágio gerado na reestruturação. Ao
cabo desta, como visto, a empresa que efetivamente suportou o ágio (NOVO RUMO) e a Investida
(TEAÇU) continuaram existindo, não se verificando a extinção da participação adquirida com ágio.
Não se trata, conforme aventado pela Recorrente, de eventual ingerência pela autoridade fiscal
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
63
em sua atividade; trata-se, sim, de desconsiderar, apenas para fins fiscais, a operação de
incorporação.
18.4.
Ademais, como ficou caracterizado nas razões fiscais e no referido
“voto”, a existência da MESTRA, como holding pura, “presta-se, inclusive, a ‘beneficiar-se de
incentivos fiscais’” (a teor do § 3o do art. 2o da Lei no 6.404, de 1976) – fato que não se deu, como
visto, vez que os beneficiários foram, em um primeiro momento, a TEAÇU e, em um segundo, a
Recorrente.
Ágios “TPG” e “GIF”
19.

Em relação às mesmas razões fiscais e de defesa arroladas no âmbito
do processo em análise, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, no âmbito do
processo no 16561.720067/2016-14 (e-fls. 5872/5914), com que se concorda, abstendo-se da
repetição da retórica interpretativa dos dispositivos legais, eis que abordados “ipsis litteris” no
tópico anterior:
“(...)
Todavia, este Colegiado, pela maioria [rectius, unanimidade] de seus membros,
entendeu que na situação versada nos autos o ágio é indedutível, pois, sua dedutibilidade foi
materializada artificialmente, haja vista que as empresas efetivamente investidora (GRUPO TPG e
GRUPO GÁVEA) e investida (RUMO LOGÍSTICA) continuaram a existir após as operações. Vejamos
os esclarecimentos e gráficos que demonstram essa situação, extraídos das fls. 7 e seguintes da
própria peça impugnatória:
‘(...) No início do ano de 2010 o Grupo Cosan buscou investidores que estivessem
interessados em aplicar R$ 400 milhões no seu negócio de logística, por meio da aquisição de
cerca de 84,9 milhões ações a serem emitidas pela Rumo Logística, que representariam 25% do
capital da sociedade em questão.
O intuito da mencionada captação de recursos era fortalecer a estrutura de capital
do segmento de logística do Grupo Cosan, contribuir com o seu programa de investimentos e,
consequentemente, intensificar o seu crescimento, tornando-o mais competitivo.
• Apesar da existência de diversos interessados, em julho/2010, dois Grupos
concretizaram um avanço significativo nas negociações para realizar o investimento no segmento
de logística do Grupo Cosan, são eles: o grupo norte americano TPG (‘Grupo TPG’) e o grupo
brasileiro Gávea (‘Grupo Gávea’), ambos com larga expertise em gestão de recursos de
investidores.
Com efeito, no citado mês os Grupos Cosan, TPG e Gávea firmaram um Acordo de
Investimento (fls. 452 a 534 dos autos), no qual ficaram estabelecidas as bases do investimento a
ser realizado na Rumo Logística e as condições a serem cumpridas pelas partes antes da conclusão
do citado Acordo (‘Fechamento’).
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
64

É válido notar que os Grupos TPG e Gávea decidiram alocar tal investimento em
Fundos de Investimento em Participações (‘FIPs’), na medida em que, dado o seu know-how,
identificavam nesta estrutura de investimento a forma mais apropriada para administrar o
negócio.
Entretanto, os Grupos TPG e Gávea verificaram que a aquisição das ações da Rumo
Logística diretamente pelos FIPs não era a alternativa mais adequada.
Isso porque, tal hipótese impediria/dificultaria que os referidos Grupos pudessem
contar com as seguintes possibi1idades/alternativas: (i) captação de recursos com novos
investidores; (ii) captação de recursos de terceiros; (iii) diversificação de investimentos; (iv)
prestação de garantia; (v) 1imitação da responsabi1idade/dos riscos dos cotistas; e (vi) 1iberdade
de negociação.
(...) como os Grupos TPG e Gávea, instituições com notória experiência na gestão de
recursos de investidores (reconhecida inclusive pelo Sr. Auditor Fiscal no TVF), queriam manter à
sua disposição todas as alternativas possíveis, caso as condições do negócio se alterassem
repentinamente em razão do mercado ou do próprio Grupo Cosan que eles ainda não conheciam
sob uma perspectiva interna.
Assim, os Grupos TPG e Gávea decidiram realizar a aquisição das ações da Rumo
Logística por meio de holdings a TPG PAR (pertencente ao Grupo TPG) e a GIF PAR (pertencente ao
Grupo Gávea).
Desta forma, no momento em que o negócio se encaminhava para uma conclusão,
os Grupos Cosan, TPG e Gávea apresentavam, em síntese, a seguinte configuração:

(...)
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
65
Em setembro/2010, tendo sido cumpridas todas as condições previstas no Acordo
de Investimento, ocorreu o Fechamento, momento em que a TPG PAR (Grupo TPG) subscreveu e
integralizou, por R$ 200 milhões, 42.450.509 ações emitidas pela Rumo Logística e a GIF PAR
(Grupo Gávea) subscreveu e integralizou o mesmo número de ações, pelo mesmo preço.

Insta pontuar que o custo de aquisição da TPG PAR e da GIF PAR, foi desdobrado em
valor de patrimônio líquido e ágio pago em razão da rentabilidade futura esperada (R$ 111.5
milhões – ‘Ágio 1 e Ágio 2’ - devidamente respaldado em laudo elaborado por empresa
especializada), como determina o artigo 385 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda – ‘RIR/99’).
Em 30/06/2011, os Grupos TPG e Gávea identificaram que não havia mais sentido
em se incorrer nos gastos e eventuais perdas financeiras que a manutenção das holdings (TPG PAR
e GIF PAR) acarretariam.
Isso porque, neste momento, os supracitados Grupos já conseguiam verificar (a)
que a aquisição das ações da Rumo Logística foi concluída com sucesso; e (b) que os riscos a que
eles estavam expostos antes e durante o início do relacionamento firmado com o Grupo Cosan
foram mitigados sensivelmente, eis que os seus representantes já conheciam a Rumo Logística e a
Impugnante sob uma perspectiva interna.
Deste modo, deliberou-se e aprovou-se, nas competentes Assembléias Gerais
Extraordinárias (vide as atas nas fls. 316 a 361 dos autos), a incorporação da TPG PAR e da GIF PAR
pela Rumo Logística, bem como a incorporação desta última pela Impugnante.
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
66

Neste ponto reuniram-se, em uma única estrutura, as efetivas adquirentes (TPG
PAR e GIF PAR) e a adquirida (Rumo Logística), cumprindo-se assim o requisito previsto no artigo
386 do RIR/99 para que o ágio pago com fundamento na rentabilidade futura seja dedutível para
fins fiscais.
Logo, a Impugnante, como sucessora das empresas mencionadas no parágrafo
anterior, passou a deduzir a amortização do ágio do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Da análise do ‘filme’ das operações efetivamente ocorridas, constata-se que as
operações societárias (‘várias fotografias’) que culminaram no aproveitamento fiscal dos ágios
pela Impugnante visavam, desde sempre, a aquisição das ações da Rumo Logística pelos Grupos
TPG e Gávea, mantendo a disposição destes últimos, antes e no decorrer do início do
relacionamento com o Grupo Cosan, todas as alternativas listadas anteriormente. (...)’
Reitero que, pela análise dos autos e seguindo minhas premissas quanto a essa
matéria, formei pleno convencimento de que as empresas envolvidas adotaram todas as
precauções e procedimentos adequados para viabilizar a amortização do ágio. Isso porque, repito,
no meu entendimento pessoal, a busca pela economia tributária, mediante atos lícitos,
formalmente válidos e efetivamente realizados é propósito negocial legítimo. De fato, os ilustres
representantes da autuada buscam demonstrar outras motivações para a interposição das
empresas veículos, todavia, máxima data vênia, tais justificativas são pouco relevantes diante da
vultosa economia tributária obtida em razão das amortizações dos ágios.
Quanto a possibilidade de amortização do ágio, vejamos agora os fundamentos que
prevalecem neste Colegiado.
(...)
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
67
No caso em tela, as investidoras não deixaram de existir e em nenhum momento
perderam seu investimento na Rumo Logística.
(...)
Assim, procedendo a uma série de ‘reestruturações societárias’, dotadas apenas de
atos formais desprovidos de racionalidade econômica, os investidores conseguiram: i) permanecer
com os seus investimentos na Rumo intocados, apenas, agora, não mais apresentados
contabilmente desdobrados em ‘investimento + ágio’, e ii) constituir, na contabilidade Rumo, uma
conta de ativo não circulante em valor igual ao ágio com que aumentaram ou adquiriram o seu
controle acionário, de forma a poder amortizar esse ativo, no prazo previsto na legislação
tributária, forçando as condições para reduzir o lucro tributável.
O único fim visado era a utilização do tratamento fiscal de redução da carga
tributária da Rumo.
(...)
No presente caso, não houve a requerida unificação patrimonial. As Reais
Investidoras buscaram-se ajustar à letra das normas brasileiras, sem atender à sua
fundamentação; praticando uma série de ‘reestruturações societárias’ sem qualquer motivação
econômica para, ao final das operações, apresentar a mesma (e verdadeira) estruturação
societária de antes. Quase tudo não passando de um estratagema para se tentar conseguir ganho
tributário em prejuízo do Fisco Federal.
A interposição das empresas TPG PAR e GIF LOG PAR, com o fim precípuo de
permitir o aproveitamento do ágio, faz com que a situação aqui versada não se enquadre nas
condições preconizadas pela lei de forma a permitir a sua utilização.
(...)
Ora, se é essa a finalidade do dispositivo legal, faz algum sentido permitir a
amortização quando não há extinção nem do investidor e nem da sociedade investida? No
presente caso, cabe dizer que o ativo adquirido não poderá mais ser recuperado e assim justificar a
amortização fiscal? As respostas somente podem ser negativas.
Contudo, essa é a pretensão da autuada, ao se verificar que, ao final de todo a
operação, tanto as sociedades que efetivamente pagaram o ágio quanto o investimento adquirido
não foram extintos.
(...)
Nesse contexto, qual seria o papel principal das empresas TPG PAR e GIF LOG PAR?
Como empresas veículo interpostas que eram, serviram principalmente para
transferir o ágio negociado nas transações de compra e venda para dentro da empresa Rumo
Logística e posterior amortização contábil e tributária do mesmo, e nada mais.
(...)
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
68
No caso em questão, em etapas anteriores à ‘incorporação às avessas’, a Rumo
tornou-se investimento relevante de TPG PAR e GIF LOG PAR pela aquisição, por estas últimas, de
parte de suas ações com ágio, resultando numa situação inusitada: Empresas de pequeno porte, e
que até então não haviam realizado qualquer operação econômica, adquiriram um negócio,
representado pela atividade explorada pela Rumo, que havia alcançado Receita Bruta de milhões
de reais no período.
(...)
Concluindo, no caso presente, pode-se afirmar que as operações realizadas e
descritas anteriormente não representaram a extinção de nenhuma participação societária de fato
e são ilícitas, uma vez que visaram, exclusivamente, a transferência de ágio pago, em operações
artificiais, desprovidas de racionalidade e sem propósitos negociais. Nessas condições, a
amortização do ágio é indedutível consoante as normas fiscais vigentes, não fazendo jus ao
tratamento fiscal previsto nos artigos 7° da Lei 9.532/97, e 386 do RIR/99” (grifou-se).
20.

Quando a Interessada defende a “efetividade da operação realizada”,
assenta, em síntese, que
“(...)
51. Da análise do ‘filme’ das operações efetivamente ocorridas, constata-se que as
operações societárias (‘várias fotografias’) que culminaram no aproveitamento fiscal dos ágios
pela Recorrente visavam, desde sempre, a aquisição das ações da Rumo Logística pelos Grupos
TPG e Gávea, mantendo à disposição destes últimos, antes e no decorrer do início do
relacionamento com o Grupo Cosan, todas as alternativas listadas anteriormente.
52. Dessa forma, verifica-se desde já que a dedutibilidade fiscal dos ágios é uma
mera consequência do conjunto das operações analisadas, com o efetivo propósito negocial,
motivo pelo qual não merecem prosperar as alegações feitas pela Autoridade Fiscal e,
consequentemente, a autuação em questão” (negritos do original).
20.1.
Primeiramente, não se pode dizer que há, de fato, uma incorporação:
a investida (RUMO LOGÍSTICA), na realidade, não incorpora nada, posto que as supostas
investidoras (TPG PAR e GIF PAR) não possuem ativos expressivos algum, a não ser os ágios a
serem amortizados (como se vê dos “ANEXOS ÚNICOS” aos laudos de avaliação, de e-fls. 2105 e
2108).
20.2.
Também, como visto do TVF e do “voto” condutor da DRJ, não tivesse
ocorrido esta mediação, não haveria que se falar na confusão patrimonial de investidor com
investimento, necessária à aquisição de direito de dedução antecipada do ágio gerado na
reestruturação. Ao cabo desta, como visto, as empresas que efetivamente suportaram o ágio (TPG
PAR e GIF PAR) e a Investida (RUMO LOGÍSTICA) continuaram existindo, não se verificando a
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
69
extinção da participação adquirida com ágio, como ressaltado no TVF1. Não se trata, mesmo,
conforme aventado pela Recorrente, de eventual ingerência pela autoridade fiscal em sua
atividade; trata-se, sim, de desconsiderar, apenas para fins fiscais, a operação de incorporação.
20.3.
Ademais, como ficou caracterizado nas razões fiscais e no referido
“voto”, a existência da TPG PAR e da GIF PAR, como holdings puras, “prestam-se, inclusive, a
‘beneficiarem-se de incentivos fiscais’” (a teor do § 3o do art. 2o da Lei no 6.404, de 1976) – fato
que não se deu, como visto, vez que os beneficiários foram, em um primeiro momento, a RUMO
LOGÍSTICA e, em um segundo, a Recorrente.
21.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, conclusão
a que chegou também, examinando as mesmas operações, os “votos vencedores”, que
prevaleceram por maioria qualificada, proferidos pelo Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda em
sede dos Acs. nos 1402-007.107 e 1402-007.108, no julgamento dos processos nos
16561.720067/2016-14 e 16561.720145/2016-81, julgados em sessão de 11/09/2024:
“(...)
A recorrente afirma que as FIPS, inicialmente criadas para realização do
investimento, estariam impedidas de realizar captação de recursos de terceiros, possuem regras
mais rígidas que uma holding com relação as possibilidades de investimentos, impossibilidade de
se realizar investimentos em outras empresas, como por exemplo as sociedades limitadas.
Analisando as justificativas da recorrente para a criação das holdings TGP PAR e GIF
PAR, verifica-se que todas elas estão relacionadas aos impedimentos dos Fundos de Investimentos
(FIP TGP e FIP GIF), no entanto, não apresentou qualquer justificativa para a criação deles, exceto
que o investimento seria efetuado por esses fundos dado que ‘o seu know how, identificavam
nesta estrutura de investimento a forma mais apropriada para administrar o seu negócio’.
Observa-se que em poucas linhas a recorrente justificou a criação das FIP’s, no entanto, escreveu-
se um longo arrazoado para criação das holdings TGP PAR e da GIF PAR, todas elas em razão da
existência das FIP’s.
Neste sentido, não ficou claro no que facilitaria o negócio a existência das FIP’s, uma
vez que trouxe, segundo a própria recorrente, uma série de dificuldades para o negócio sem que
fosse apontada sequer uma vantagem direta na sua realização.
Cabe destacar, também, que não foi demonstrada nenhuma das situações que a
recorrente justificaria a criação das holdings TGP PAR e da GIF PAR. Isto porque a interessada não
identificou se houve a efetiva captação de recursos de terceiros ou a realização de investimentos
em outras empresas, em especial as de sociedades limitadas, por exemplo.

1 263. A manutenção, pelos FIPs, do registro do investimento pelo seu valor histórico, conforme acima, ocorre a
despeito de, no mesmo período, ou seja, entre 30/06/2011 e 31/12/2013, a fiscalizada ter amortizado um total de R$
115.254.900,00 dos ÁGIOS 1 e 2, conforme demonstra a Subseção V.1 deste TERMO (vide Quadro 9). Tal aberração
tem lugar por se tratarem a TPG PAR e a GIF LOG PAR não das reais investidoras, mas de meras empresas veículo.
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
70
Assim, analisando as operações que precederam à aquisição de ações da investida,
somente podemos entender que sua motivação foi unicamente a possibilidade de amortização do
ágio.
Analisando os elementos trazidos aos autos pela recorrente, há uma demonstração
que não foi as holdings TGP PAR e da GIF PAR que suportaram toda a operação, e sim, os grupos
TPG e Gávea.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da hipótese
de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no caso concreto, os aspectos
pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão normativa.
A amortização operada pela autuada não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido em situações em
que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a
pessoa jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é por ela incorporada.
A operação, portanto, não passa sequer na primeira verificação necessária para
referendar a amortização do ágio, de modo que, tal fato, por si só, respalda a manutenção da
exigência fiscal.
Neste sentido, cabe aqui ume excerto sobre o tema, ao qual recorro ao acórdão no
9101-002.301 (sessão de 06/04/2016), proferido pela 1a CSRF, da relatoria do i. Conselheiro André
Mendes de Moura: [...]
(...)
Caso analisemos a amortização do ágio sob a ótica de despesa, podemos concluir
que, in casu, houve a construção artificial do suporte fático de modo a conferir a aparência de uma
operação abrangida pelo dispositivo legal que permite a amortização do ágio pago.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas
deve ser verificado os seus efeitos fiscais, e se for o caso extrapolarem as normas tributárias
pertinentes, anulando-os. O que não se admite é criar situações artificiais que visam à economia
tributária primordialmente, tentando trazer, como traz na sua peça recursal, justificativas
negociais para agir assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no
ordenamento tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Portanto, não assiste razão à recorrente com relação à dedutibilidade da
amortização do ágio nas operações realizadas pela TGP PAR e GIF PAR”.
Multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa
22.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos
acerca da matéria, no âmbito do referenciado processo no 16561.720145/2016-81:
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
71
“A impugnante apresenta várias alegações contra a exigência da multa isolada em
face de Insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, desde a impossibilidade de
cobrança após o encerramento do ano-calendário, até a impossibilidade da exigência
concomitante com a multa de oficio proporcional.
Consoante entendimento deste colegiado, as multas em comento têm fatos
geradores distintos, a saber o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 e o inciso II, alínea ‘b’, do
mesmo artigo [com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007]: [...]
A multa regulamentar de 75% tem fato gerador no imposto apurado ao final do
período, que deixou de ser recolhido e declarado (art. 44, I). A multa isolada tem por fato gerador a
falta de recolhimento das antecipações mensais do imposto (art. 44, II, b), penalidade devida
mesmo em caso de apuração de prejuízo fiscal.
(...)” (grifou-se).
23.

A edição da Súmula CARF no 105 se reporta a acórdãos-paradigma
proferidos quando o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ainda não tinha sido modificado pela Medida
Provisória (MPv) no 351, de 2007 (em vigor a partir de janeiro deste ano), convertida na Lei no
11.488, de 2007. A redação do inc. IV do § 1o deste artigo mencionava que as multas nele
previstas seriam exigidas “isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda [...], na forma do art. 2o [referente às estimativas], que deixar de fazê-lo, ainda
que tenha apurado prejuízo fiscal [...] no ano-calendário correspondente”, que dava azo à
interpretação no sentido de que o valor da base de cálculo da multa isolada estava inserido na
base de cálculo da multa de ofício, que levava à vedação à incidência desta concomitância.
Lembre-se que o inc. II da redação então vigente se referia a casos de “evidente intuito de
fraude”.
23.1.
Todavia, a nova redação dada ao artigo pela referida MPv, aplicável
aos fatos geradores ocorridos a partir de 22/01/2007, afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas. As hipóteses
de incidência que ensejam a imposição dessas penalidades em razão da falta de pagamento da
estimativa são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na Súmula no 105 do CARF, que se
aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, como visto.
23.2.
Os incs. I e II do referido dispositivo tratam de suportes fáticos
distintos e autônomos, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de
cálculo distintas. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário; a multa isolada é apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada mensalmente. São
materialidades independentes, não havendo que se falar em concomitância.
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
72
24.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir
que “[...] não poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com
qualquer outra penalidade”, vez que a autuação em comento versa sobre os anos-calendário de
2014 a 2016.
Adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas com a amortização dos ágios
consideradas indedutíveis
25.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos
acerca da matéria, no âmbito do referenciado processo no 16561.720145/2016-81:
“No tocante a CSLL, sua base de calculo igualmente parte do lucro liquido do
exercício, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 7.689/88. Tal artigo também elenca os ajustes que ai
devem ser promovidos, e segue abaixo reproduzido com a redação dada pela Lei no 8.034, de
1990: [...]
Atente-se, ainda, ao art. 57 da lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no
9.065/95, conforme o qual são aplicadas a CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ: [...]
Atente-se, finalmente, ao disposto nos artigos 2o e 13 da Lei 9.249/95: [...]
Portanto, também quando à CSLL, inexiste base legal para a exclusão das
amortizações de ágio na apuração de suas bases de cálculo”.
26.

A Recorrente aduz, em síntese, que
“Conforme demonstrado, restou, efetivamente, comprovada a regularidade de
todas as operações societárias analisadas e a legitimidade da dedução fiscal das despesas
decorrentes da amortização dos ágios, o que ensejou a sua exclusão da apuração do lucro real e a
base de cálculo da CSLL.
Ocorre que, ainda que os argumentos expostos até o momento não sejam acolhidos
- o que se alega a título meramente argumentativo, faz-se necessário demonstrar que não há que
se falar na adição das referidas despesas na base de cálculo da CSLL, por absoluta ausência de
previsão legal”.
27.

Acedo à tese da DRJ, entendendo a questão conforme o “voto”
proferido em sede do Ac. no 9101-004.277, em sessão realizada em 10/07/2019, tendo por
Redator ad hoc o Conselheiro André Mendes de Moura:
“(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
73
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pela contribuinte, encontra amparo nas normas que regem a exigência
da referida contribuição, conforme o item 1 da alínea ‘c’ do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88.
(...)
Voto
(...)
3) Dedutibilidade das despesas de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, vê-se que o lançamento da CSLL se deu
como reflexo do IRPJ. De acordo com a Fiscalização, o não atendimento aos requisitos de
dedutibilidade dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 justificou tanto o lançamento de IRPJ
quanto o de CSLL, uma vez que à contribuição seriam aplicáveis as mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto, por força do art. 57 da Lei no 8.981/1995.
(...)
Enquanto a contribuinte defende que não precisava adicionar a despesa deduzida, a
PGFN sustenta que a referida rubrica, antes disso, nem mesmo configurava despesa dedutível, no
que toca à CSLL.
(...)
Analisando o tema, simplesmente não vejo como prosperar a alegação de que
inexiste previsão legal que determine a adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas de
amortização de ágio que sejam indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
O art. 2o da própria Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, figura entre os
elencados como fundamento legal do lançamento objeto dos presentes autos e traz impedimento
à dedução da amortização de ágio no âmbito da contribuição: [ressalta itens ‘1’ e ‘4’ da alínea ‘c’
do § 1o]
O artigo ordena a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP. Consistindo o ágio em desdobramento do
investimento; sua amortização tem o condão de alterá-lo, enquadrando-se no item 1 da alínea ‘c’
transcrita.
(...)
Assim, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é um método de
avaliação deste investimento, logicamente a amortização que reduz o ágio/deságio compõe ‘lato
sensu’ o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, que, sendo positivo ou negativo, não
deve impactar a base de cálculo da CSLL, conforme os itens 1 e 4 da alínea ‘c’ do § 1o do art. 2o da
Lei 7.689/1988.
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
74
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
reformar o acórdão recorrido na parte em que este conclui pela dedutibilidade das despesas de
amortização de ágio na base de cálculo da CSLL com fundamento na tese de que inexiste previsão
legal para a adição de tais despesas, mesmo que consideradas indedutíveis na apuração do lucro
real, à base de cálculo da contribuição” (negritos do original; grifou-se).
Multa qualificada em relação à glosa do “ágio TEAÇU”
28.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, no âmbito do
referenciado processo no 16561.720151/2015-57:
“Resta patente nos autos que, além de ter sido utilizada apenas para viabilizar a
amortização do Ágio, a empresa Mestre sequer suportou esse encargo. Vejamos as constatações
fiscais (itens 178 e seguintes do TVF, e-fls. 5726 e ss.): [...]
Enfim, evidencia-se que o negócio já estava formalizado sem a participação da
empresa Mestra, tendo sido modificado no andamento quando foi vislumbrada a possibilidade de
aproveitamento imediato desse ágio”.
29.

A Interessada, por seu turno, manifestou-se nos seguintes termos,
em síntese:
“(...)
504. Os argumentos utilizados pela Autoridade Fiscal não merecem guarida. Isso
porque, além de não ter ocorrido nenhum dos fatos ensejadores à aplicação da multa qualificada –
conforme será demonstrado, fato é que em momento algum a Autoridade Fiscal comprovou a
prática de qualquer conduta dolosa pelas partes do referido negócio.
(...)
507. Ora, como amplamente demonstrado nos autos, os atos praticados na
aquisição das ações da Rumo Logística, que acarretaram no aproveitamento do ágio, respeitaram
todas as normas tributárias e societárias, não havendo qualquer ofensa à lei que justificasse a
imposição da multa qualificada.
508. Além disso, a Recorrente evidenciou em suas defesas defesa que os ágios
decorrem de operações que foram realizadas entre partes não relacionadas, com efetivo
pagamento do preço, sustentado em laudo de rentabilidade futura não questionado pela
Fiscalização, tendo a Recorrente o pleno direito à dedutibilidade da amortização do ágio – o que
não foi questionado pela Fiscalização.
(...)
517. Deveras, quem age com intuito de fraude realiza operações proibidas, não as
escritura em seus registros comerciais e fiscais e, quando fiscalizado, não entrega a documentação
solicitada, procurando sob todas as formas ocultar essas operações. E mais, adultera documentos,
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
75
utiliza-se de documentos calçados e paralelos, pessoas inexistentes ou ‘laranjas’ e de documentos
falsos e inidôneos.
518. No presente caso, nenhuma destas condutas foi praticada pela Recorrente,
tendo em vista que ela (i) prestou informações e forneceu documentos à Fiscalização, sem
retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho fiscal; (ii) registrou e arquivou todos os
atos societários nas respectivas Juntas Comerciais; e (iii) diligenciou para conferir a maior
transparência nas informações referentes à operação.
(...)
524. Por fim, impossível alegar que a Recorrente agiu em conluio. De fato,
considera-se conluio a combinação, um ‘conchavo’, efetuado entre duas ou mais pessoas, com o
objetivo de enganar uma terceira pessoa, ou de se furtarem do cumprimento da lei.
525. Ora, obviamente não há que se falar em conluio no presente caso. Conluio de
quem? Para prejudicar quem? De fato, a Autoridade Fiscal em nenhum momento comprovou tal
prática por parte da Recorrente ou de qualquer outra parte do negócio, o que também demonstra
a imprecisão para a tipificação desses tipos penais, que, reitere-se, devem ser provados e não
presumidos.
526. O simples fato de uma operação do porte da aquisição das ações da Rumo
Logística possuir partes totalmente independentes já demonstra a inexistência de conluio.
527. Ocorre que o conluio exige, para a sua consumação, que um conjunto de
pessoas físicas ou jurídicas se afilie a fim de praticar fraude. No presente caso, tendo-se afastado a
configuração de fraude (seu pressuposto), por consequência, não se poderá falar em conluio, nos
termos do dispositivo legal que o prescreve.
528. Ainda, a Autoridade Fiscal afirmou neste ponto que ‘o processo não foi
conduzido por uma só pessoa. Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes’
(item 185 – Teaçu e item 307 do TVF – TPG e GIF).
529. Efetivamente, conforme amplamente exposto na presente peça recursal, é
natural que em operações desta magnitude haja prática de atos por parte de diversos agentes,
visando a concretização do negócio.
530. De fato, os Grupos TPG e Gávea (relativamente aos ágios TPG e GIF) e os
Grupos Cosan e Rezende Barbosa (relativamente ao ágio Teaçu) realizaram as aquisições dentro de
um planejamento empresarial, visando cumprir as normas de natureza tributária, societária e
regulatória, bem como reduzir os riscos a que seu investimento estava exposto.
531. Tanto isso é verdade que a Autoridade Fiscal (i) não encontrou qualquer
entrave para acessar todos os documentos, dados, declarações e registros contábeis; (ii) foi
respeitada a legislação e todas as normas dos órgãos envolvidos (CADE, CVM, BACEN, RFB, entre
outros); (iii) a TPG PAR, GIF PAR e a Mestra tiveram claros propósitos negociais; (iv) os
instrumentos particulares firmados foram objeto dos devidos registros; e (v) o ágio foi
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
76
efetivamente pago, oriundo de operação entre partes independentes e respaldado em laudo de
avaliação econômico-financeira não questionado pela Fiscalização.
(...)” (grifou-se)
30.

Decerto, não há, nos autos, evidência de dolo comprovada pela
Fiscalização, que não foi induzida a engano por meio, por exemplo, da utilização de documentos
falsos, declarações falsas, notas frias, contabilidade paralela etc. que fizessem supor conduta
fraudulenta ou em conluio; ao revés, como se viu da instrução processual, foi atendida em suas
solicitações, não fazendo referência à inidoneidade alguma, não tendo sido verificada ocultação da
prática e da intenção final dos negócios levados a efeito. O que se divisa, no máximo, é um erro na
interpretação da legislação atinente ao assunto – como concluiu a DRJ em relação à matéria
objeto de Recurso de Ofício, como se verá – por parte do sujeito passivo, que não se equipara ao
dolo.
RECURSO DE OFÍCIO
Multa qualificada em relação à glosa dos ágios “TPG” e “GIF”
31.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria,
em sede do referenciado processo no 16561.720067/2016-14, a cujo conteúdo se anui, pelas
razões expostas no tópico anterior:
“No que tange a aplicação da multa qualificada, no presente caso, ao contrário do
ágio Mestra, entendo que não cabe razão ao Fisco. Isso porque, a meu ver, afora a patente
intenção de ganho com economia tributária, nada foi feito, ou deixado de fazer, dolosamente
pelas partes envolvidas para ocultar a ocorrência (art. 71 da Lei 4.502/1964) ou modificar a
obrigação tributária (art. 72 da Lei 4.502/1964), tampouco restou caracterizado o conluio (art. 73
do mesmo diploma legal).
Aliás, no ano de 2010 quando a operação foi iniciada já haviam julgados do próprio
CARF considerando incabível a aplicação da multa de ofício qualificada em situações dessa
natureza, a exemplo do Acórdão 107-09.169, assim ementado:
MULTA QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - INEXISTÊNCIA -
IMPROCEDÊNCIA - Nos chamados ‘planejamentos tributários’, constituídos de atos devidamente
registrados, feitos às claras e cumpridas todas as obrigações acessórias, quando é dado ao fisco
conhecer, sem dificuldade alguma, toda a extensão dos negócios engendrados, não cabe a qual
tipificação da penalidade, quando não provada presença de alguma das figuras delituosas.
E mais: na atual composição do CARF as turmas ordinárias continua afastando a
aplicação da multa qualificada em casos análogos. Veja-se: [...]
(...)
Reitero que, no caso presente, não há registros de documentos inidôneos, empresas
fictas, fraudes em registros contábeis ou de qualquer natureza. Noutro diapasão todos os atos
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
77
societários foram registrados nos órgãos competentes, assim como na escrituração contábil e
fiscal da Contribuinte.
Nos dispositivos legais concernentes à contabilização e amortização do ágio,
aplicáveis a situação versada nos autos, inexiste vedação expressa aos procedimentos adotados
pelo contribuinte. Logo, não há que se falar em fraude à lei, que aliás não pode ser confundido com
erro de interpretação da lei. Na fraude a lei, o ato em si é ilícito tendo em vista que o ordenamento
jurídico proíbe sua prática.
(...)
A multa qualificada pressupõe inequívoca ciência da ilicitude pelo agente e o intuito
de fraudar a lei através de ato que sabe ser ilícito.
(...)
Desde o primeiro atendimento à Fiscalização, durante a auditoria, o contribuinte foi
transparente e coerente em seus esclarecimentos, sobretudo no que diz respeito a seu
entendimento quanto ao amparo legal para aproveitar o ágio.
A criação de empresa veículo para esse fim era prática normal à época, tanto que
foi objeto de normatização pela CVM (Instrução CVM 349/2001). Por seu turno, a própria Lei
9.532/1997, art. 8o, versou sobre aspectos relativos a incorporação da controlada pela
controladora.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
Recomposição da base de cálculo do lançamento
32.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria,
em sede do processo sub judice:
“Contudo, é necessário apenas averiguar as alegações trazidas pelo contribuinte no
item III.16 de sua impugnação, que trata ‘Da Necessária Recomposição da Base de Cálculo do
Lançamento’ [e-fls. 4687/4688].
Analisando a planilha elaborada pela Autoridade Fiscal denominada ‘Demonstrativo
Apuração Multa Isolada’ [e-fls. 142, arquivo não-paginável], percebe-se, de fato, que a fiscalização
cometeu alguns equívocos. Estes, corretamente, apontados pelo impugnante em sua defesa.
Após revisão dos cálculos apresentados pelo contribuinte e com o devido
cotejamento da planilha elaborada pela fiscalização, chega-se aos seguintes valores:
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.843 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727397/2018-85
78

33.

Compulsando-se o racional aventado pela Interessada, no sentido de
que (i) a “[...] Autoridade Fiscal utilizou a base do IRPJ para o cálculo do lançamento da CSLL,
quando o correto seria a utilização da base da CSLL”, como se vê no “Doc_04”; (ii) no “[...] mês de
fevereiro, como se infere da linha C2 ‘Adicional de IRPJ devido - alíquota 10%’ [do ‘Doc_05’], a
Autoridade Fiscal considerou R$ 20.000,00 de redução na base de cálculo do adicional do IRPJ,
sendo que o correto seria R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00/mês)”, tendo sido o “[...] cometido para os
meses de março, abril e dezembro de 2015, cujos valores deveriam constar como R$ 60.000,00, R$
80.000,00 e R$ 240.000,00, respectivamente”; e que (iii) “[...] no que tange ao mês de dezembro
[de 2016], a Autoridade Fiscal considerou R$ 20.000,00 de redução na base de cálculo do adicional
do IRPJ (linha C2 ‘Adicional de IRPJ devido – alíquota 10%’ [da planilha ‘Doc_06’]), sendo que o
montante correto seria R$ 240.000,00”, anui-se aos cálculos da DRJ.
CONCLUSÃO
34.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntário e de Ofício.
Quanto ao primeiro, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
excluir a qualificação da multa em relação ao ágio “TEAÇU”. Quanto ao segundo, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6018
DF CARF MF
Original